Tribunal: CARF
Processo: 10073.722039/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ISENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM). POSSIBILIDADE.
Cabe o desconto de crédito presumido de IPI nas aquisições de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), mas desde que eles se sujeitem a alíquota positiva na TIPI, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE no 592.891/SP, submetido à repercussão geral, de observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF, bem como com a Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
ISENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. MATERIAL DE EMBALAGEM. POSSIBILIDADE.
Cumpridos os requisitos legais de configuração da isenção e do crédito presumido, o sujeito passivo tem o direito de se creditar do imposto nas aquisições de material de embalagem, filmes Stretch ou Shrink.
REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. REFRI. INCIDÊNCIA ÚNICA. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
No regime tributário especial de que tratam os arts. 58J e seguintes da Lei no 10.833/2003 (Refri), o IPI incide uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial, inexistindo autorização legal à discricionariedade do sujeito passivo para escolher o momento de recolhimento do imposto, ainda mais quando esse recolhimento é efetuado por outro estabelecimento da pessoa jurídica, dado o princípio da autonomia dos estabelecimentos.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO.
A multa de oficio que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722039/2017-38
ACÓRDÃO
3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ISENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM).
POSSIBILIDADE.
Cabe o desconto de crédito presumido de IPI nas aquisições de insumos
isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), mas desde que eles
se sujeitem a alíquota positiva na TIPI, em conformidade com a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE no 592.891/SP,
submetido à repercussão geral, de observância obrigatória por parte dos
conselheiros
do
CARF,
bem
como
com
a
Nota
SEI
no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
ISENÇÃO.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM.
POSSIBILIDADE.
Cumpridos os requisitos legais de configuração da isenção e do crédito
presumido, o sujeito passivo tem o direito de se creditar do imposto nas
aquisições de material de embalagem, filmes Stretch ou Shrink.
REGIME
TRIBUTÁRIO
ESPECIAL.
REFRI.
INCIDÊNCIA
ÚNICA.
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
No regime tributário especial de que tratam os arts. 58J e seguintes da Lei
no 10.833/2003 (Refri), o IPI incide uma única vez sobre os produtos
nacionais na saída do estabelecimento industrial, inexistindo autorização
legal à discricionariedade do sujeito passivo para escolher o momento de
recolhimento do imposto, ainda mais quando esse recolhimento é
efetuado por outro estabelecimento da pessoa jurídica, dado o princípio da
autonomia dos estabelecimentos.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO.
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
2
A multa de oficio que encontra embasamento legal, por conta do caráter
vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se
a situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma. A
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa
nos moldes da legislação em vigor.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, nos seguintes termos: (i) pelo voto de qualidade, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas decorrentes da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediário e material de embalagem oriundos da Zona Franca de
Manaus (ZFM), tendo-se em conta a decisão do STF no julgamento do RE 592.891, submetido à
sistemática da repercussão geral, mas desde que se trate de produto com alíquota positiva na Tipi,
vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa (Relator) e Marcelo Enk de Aguiar, que negavam
provimento, (ii) por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas decorrentes de aquisições de embalagens, filmes Stretch ou Shrink, adquiridos
das empresas Valfilm, America Tampas e Videolar, observados os demais requisitos da lei, e, (iii)
pelo voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário quanto à glosa de crédito no
âmbito do regime tributário denominado Refri, decorrente de recolhimento efetuado por outro
estabelecimento da pessoa jurídica, vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa (Relator) e
Flávia Sales Campos Vale, que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Fl. 3356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Marcio
Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Hélcio Lafetá Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Nos termos do acórdão de e-fls. 3259 a 3273 a Delegacia Regional de Julgamento,
por ocasião do julgamento das Manifestações de Inconformidade, relatou os fatos seguintes que
serão reproduzidos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o estabelecimento
acima identificado, no valor total de R$ 103.234.624,42 (principal + multa
proporcional + juros até 12/2017). Segundo Termo de Verificação Fiscal anexo ao
auto (fls. 13/26), foram apuradas as seguintes infrações:
a) Infração 1 - Utilização indevida de créditos referente a produtos oriundos da
Amazônia Ocidental. A Autoridade Fiscal observou que no RAIPI e na Planilha
Resumo apresentada pela Impugnante, para todos os meses, quando se trata de
“Outros Créditos” cujo tipo seja “Presumido ZFM” há sempre duas descrições e,
por conseguinte, dois valores mensais totais de crédito, sendo que numa das
descrições sempre está presente a extensão “ART. 237 RIPI/2010”, e na outra
descrição não. Após intimar os fornecedores, concluiu:
"...
As respostas dadas pela PEPSI COLA INDUSTRIAL DA AMAZONIA, do mesmo que as
dadas pela AROSUCO, e subsidiariamente as dadas pela D D WILLIAMSON,
corroboram nossa conclusão de que os produtos que deram causa aos totais que
se encontram, no RAIPI e na Planilha Resumo, em linhas cujo 'Tipo de descrição de
Ajuste' seja 'Presumido ZFM', mas cuja descrição não contenha a extensão 'ART.
237 RIPI/2010' não são produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais da Amazônia Ocidental, e, por conseguinte, de suas aquisições
não se pode presumir crédito de IPI.
A consequência da conclusão acima é a exigência, via auto de infração, dos
valores que reduziram os débitos de IPI pelas compensações indevidas a título de
IPI Presumido.
Nota: como já dito, o contribuinte entregou 24 planilhas, uma para cada mês dos
anos 2013 e 2014, as quais detalhavam as aquisições cujo 'Tipo de descrição de
Ajuste' fosse 'Presumido ZFM'. Os dados das planilhas foram totalizados
mensalmente em dois grupos, o primeiro com os valores de IPI Presumido que
tinham por base legal o artigo 237 do RIPI/2010, e que se referiam aos itens das
NF-e correspondentes aos produtos derivados do guaraná e filmes STRETCH ou
SHRINK, produtos que se utilizam matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
da amazônia ocidental, e o segundo grupo sem explicitação da base legal, que se
referiam aos itens das NF-e correspondentes a produtos não elaborados com
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
4
matérias primas agrícolas e extrativa vegetal da Amazônia Ocidental. As
totalizações do contribuinte foram consolidadas na 'Planilha Resumo' apresentada
no corpo da resposta ao TIF02."
b) Infração 2 - Parte dos créditos contabilizados no RAIPI que compõe o primeiro
grupo acima citado (no qual nas descrições sempre está presente a extensão
“ART. 237 RIPI/2010”) também serão exigidos via auto de infração, pois que se
referem a uma parcela das aquisições de filmes STRETCH ou SHRINK que, de fato,
não estavam amparados pelo artigo 237 do RIPI/2010. Após informações obtidas
junto ao fornecedor - VALFILM - concluiu a Fiscalização:
"Em face do que já indicavam as NF-e, e que se confirmou com a resposta dada à
intimação, tem-se que somente poderá ser contabilizado crédito presumido de IPI
quando decorrentes das aquisições junto a VALFILM em que a base legal for
"ISENÇÃO DE IPI CONFORME DECRETO LEI 1.435/75 ART.6° E ART. 95 INCISO III
DO DECRETO 7.212/2010".
Considerando o fato de que o contribuinte se creditou de forma presumida em
razão de todas as aquisições de filmes e películas stretch ou shrink, foi procedida a
glosa dos créditos deduzidos das NF-e, cuja base legal da isenção não tenha sido o
inciso III do artigo 95 do Decreto 7.212/2010"
c) Infração 3 - Sendo optante pelo REFRI (Regime especial de tributação de
bebidas frias), a empresa aproveitou créditos de produtos recebidos e adquiridos
para comercialização. Intimada, a Impugnante esclareceu que procedeu ao
creditamento tendo em vista que o imposto das mercadorias foi pago em dois
momentos: (i) no momento da saída por transferência; e (ii) no momento da saída
pela venda pelo industrial. Por sua vez, entende a Autoridade Fiscal que, para os
optantes pelo REFRI, não há previsão para que o destinatário se credite dos
valores de IPI destacados nas notas. No caso, a autorização expressa para se
creditar, em se tratando daqueles produtos, só há no §2o do artigo 204 do
RIPI/2010, na hipótese de industrialização por encomenda, quando então o
encomendante poderá se creditar do IPI cobrado na saída do estabelecimento
executor.
2. Cientificada em 18.12.2017 (AR fl. 282), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 18.01.2018, impugnação (fls. 294/321) na qual apresenta
os seguintes argumentos:
a) Aponta nulidade do lançamento, pela precariedade na motivação,
especialmente pela ausência de apresentação de provas e laudos técnicos, por
parte da fiscalização, aptos a corroborar as infrações imputadas ao
estabelecimento, estando a autuação fundamentada em frágeis presunções, sem
qualquer tipo de comprovação atestando a correção das glosas e lançamentos
efetuados. Argumenta:
"...
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
5
A esse respeito, a d. Fiscalização, ao analisar o Livro RAIPI da Impugnante e
constatar a existência de dois tipos de descrição para os créditos oriundos dos kits
concentrados fornecidos pela Arosuco Aromas e Sucos Ltda. ("Arosuco"),
automaticamente presumiu que os créditos descritos sem a explicitação da base
legal 'art. 237, do RIPI/2010' não corresponderiam a produtos elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais regionais.(...)
.......
Contudo, é evidente que tal alegação consiste em mera presunção, visto que a d.
Fiscalização não apresenta qualquer prova técnica passível de atestar que, de
fato, os kits concentrados objeto da presente autuação não utilizam em sua
composição matérias primas agrícolas e extrativas vegetais nos termos do artigo
6o do Decreto 1.435/75. Pelo contrário, a d. Fiscalização se limita a calcar o
lançamento ora em comento em informações fornecidas pela Arosuco nos autos
de outro processo administrativo tributário, datadas de meados de 2010, ou seja,
informações absolutamente inservíveis a demonstrar qualquer infração no
presente caso.
Neste mesmo raciocínio, no que tange a glosa dos créditos decorrentes de
aquisições de kits concentrados do fornecedor Pepsi-Cola da Amazônia Ltda. (...)
Ora, é evidente que a fim de comprovar se determinada matéria-prima pode ser
considerada ou não como 'agrícola e extrativa vegetal de produção regional nos
moldes do artigo 6o do Decreto 1.435/75' se faz necessária uma profunda análise
técnica (...)
Ou seja, considerando a complexidade dos kits concentrados, cuja compreensão
demanda conhecimentos técnicos da área química e de engenharia de alimentos,
para que a glosa dos créditos presumidos de IPI em questão estivesse
devidamente motivada, seria imprescindível a apresentação de provas técnicas -
obtidas por meio de laudos técnicos - que fundamentassem as conclusões
propostas pela d. Fiscalização, o que não ocorreu.
.....
Ademais, nem se alegue que as informações fornecidas pela Arosuco e pela Pepsi
no processo administrativo fiscal 18470.731.952/2011-69 apresentados pela d.
Fiscalização como provas emprestadas seriam aptas a fundamentar a presente
autuação.
Isso porque, como é sabido, ainda que o Novo Código de Processo Civil ('NCPC') e a
jurisprudência do E. CARF admitam o emprego de provas emprestadas pela d.
Fiscalização, a utilização de tais provas é condicionada ao respeito ao princípio do
contraditório e da ampla defesa do contribuinte. (...)
......
Não obstante a presunção indicada acima, a falta de fundamentação também é
latente haja vista que não foram indicadas as razões que motivaram a glosa dos
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
6
créditos gerados pelas aquisições de rolhas e tampas plásticas fornecidas pelas
empresas América Tampas da Amazônia S.A ('América Tampas') e Videolar S.A
('Videolar').
O presente TVF não apresenta qualquer vestígio de indicação de quais seriam os
motivos pelos quais as tampas e rolhas plásticas adquiridas dos fornecedores
América Tampas e Videolar não ensejariam direito ao crédito presumido de IPI,
nos termos do artigo 237 do RIPI/2010.
....
E mais, importante salientar que da leitura do TVF sequer é possível aferir que a d.
Fiscalização glosou os créditos referentes às aquisições de tampas e rolhas
plásticas fornecidas pela América Tampas e pela Videolar, o que por si só
demonstra a fragilidade do trabalho fiscal efetuado.
........
Ora, tendo em vista que a Impugnante foi obrigada a realizar um cálculo a fim de
verificar quais de seus créditos foram glosados pela d. Fiscalização, resta evidente
que a presente autuação não confere qualquer certeza jurídica acerca da suposta
dívida tributária da Impugnante. Consequentemente, essa incerteza posta quanto
aos créditos que compõem o montante glosado implica em cerceamento de defesa
da Impugnante, posto que obsta a verificação da correção das glosas efetuadas
pela d. Fiscalização.
Assim, não bastasse a nulidade por ausência de motivação, a presente autuação
também padece de nulidade pela incerteza na determinação da exigência,
considerando que, de acordo com o Artigo 142 do CTN, para ser válido o
lançamento deve cumprir os requisitos de liquidez e certeza.
........."
b) No mérito, quanto à infração 1, defende a regularidade dos créditos
incentivados de IPI advindos de produtos elaborados com matérias-primas
extrativas vegetais de produção regional:
"...
Ocorre que, no presente caso, a d. Fiscalização entendeu que o requisito do item (i)
acima não teria sido adimplido no que tange aos kits concentrados fornecidos pela
Pepsi, uma vez que o açúcar utilizado como matéria prima para o corante de
caramelo utilizado na produção de tais kits não é oriundo da Amazônia Ocidental,
e sim adquirido de uma empresa localizada no Mato Grosso.
........
Ou seja, a d. Fiscalização adota, equivocadamente, uma interpretação restritiva
dos requisitos do artigo 6o do Decreto-Lei n° 1.435/1975, no sentido de que só
fariam jus ao benefício de isenção de IPI os produtos elaborados com matéria
prima extrativa regional oriunda da Amazônia Ocidental, a qual não se sustenta.
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
7
Isso porque, ao estipular que os produtos passíveis de isenção devem ser
elaborados por 'estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental',
o artigo 95, III do RIPI/2010 determinou que o estabelecimento responsável pela
industrialização do produto beneficiado fosse localizado na Amazônia Ocidental, e
não que a matéria prima utilizada no processo produtivo deve ser
necessariamente extraída dessa região.
Assim, o termo 'regional' contido no artigo 6o do Decreto-Lei n° 1.435/195 deve
ser interpretado de forma ampla, não podendo ser restringido a Amazônia
Ocidental. A Amazônia Ocidental compreende, portanto, o local em que deve estar
instalado o estabelecimento industrial que processará a matéria prima regional,
mas não o local de extração da referida matéria prima, este último deve se
estender à região da Amazônia Legal.
....
Além disso, insta esclarecer que o Estado do Mato Grosso, de onde provém o
açúcar utilizado pela D.D Williamson para produção do corante de caramelo
utilizado nos kits Pepsi, se localiza na região da Amazônia Legal, (...)
........
(...) o direito ao crédito da Impugnante subsiste em virtude do princípio da não
cumulatividade do IPI e da lógica econômica da concessão de incentivos fiscais
através da Zona Franca de Manaus, conforme se demonstrará adiante no item
III.2 da presente Impugnação.
......."
c) Segue, tratando da regularidade do creditamento incentivado de IPI realizado,
por ser direito constitucional referente aos insumos desonerados adquiridos da
Zona Franca de Manaus:
"Não bastasse o quanto exposto acima, outra razão que ensejou a glosa de
créditos de IPI apropriados pela Impugnante, conforme se verifica do TVF, diz
respeito ao entendimento da d. Fiscalização de que as aquisições de filmes de
stretch e shrínk elaborados pela Valfilm mediante a utilização de aditivos oriundos
de fontes não renováveis não ensejariam direito ao creditamento.
Nesse sentido, a d. Fiscalização entendeu que apenas os filmes de stretch e shrínk
fornecidos pela Valfilm que houvessem sido elaborados com matérias primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção na Amazônia Ocidental, no caso óleo
de dendê, poderiam legitimar a apropriação de créditos por parte da Impugnante.
Assim, a d. Fiscalização glosou os créditos de IPI apropriados pela Impugnante em
razão das aquisições de filmes de stretch e shrínk cuja base legal da isenção tenha
sido o artigo 81, III do RIPI/2010 e não o Artigo 95, III do RIPI/2010.
Contudo, ao contrário do quanto alegado pela d. Fiscalização, ainda que tais
filmes de stretch e shrínk não tenham sido elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional nos moldes do artigo 6o do
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
8
Decreto-Lei 1.435/1975, é importante reconhecer o direito da Impugnante ao
creditamento do IPI subsistiria.
Este mesmo raciocínio se aplica às demais mercadorias adquiridas pela
Impugnante. Ou seja, ainda que se entenda que os kits concentrados e as tampas
e rolhas plásticas adquiridas pela Impugnante não fazem jus ao benefício fiscal do
artigo 6o do Decreto-Lei n° 1.435/75 - o que se admite apenas para fins
argumentativos - a Impugnante continuaria gozando do direito ao creditamento
do IPI.
Isso porque, independentemente de o insumo originário da Zona Franca de
Manaus ser isento, há o direito ao crédito de IPI em virtude do princípio da não-
cumulatividade. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu artigo 153, § 3o, II,
ao outorgar à União Federal a competência para instituir o IPI, foi expressa em
determinar que este imposto será não cumulativo.
.........
Nesse contexto, resta evidente a improcedência da alegação fiscal de que a
ausência de previsão legal expressa autorizando o creditamento em questão
vedaria a apropriação dos créditos gerados pela aquisição das mercadorias
oriundas da Zona Franca de Manaus por parte da Impugnante.
Isso porque, ao contrário do quanto alegado pela d. Fiscalização, há sim previsão
expressa concedendo benefício fiscal a essas mercadorias, qual seja o artigo 81, III
do RIPI/2010 que as isenta do recolhimento de IPI. O direito a apropriação dos
créditos gerados pelas mercadorias isentas, por sua vez, não configura novo
benefício fiscal. Pelo contrário, o creditamento em questão consiste apenas em
sistemática necessária para conferir efetividade ao benefício de isenção previsto
no Regulamento de IPI.
Ademais, se a intenção do constituinte fosse vedar o creditamento do IPI nesses
casos, teria expressamente feito a ressalva na própria Constituição, tal como fez
em relação ao ICMS, que igualmente é não-cumulativo, mas expressamente não
contempla a possibilidade de crédito em se tratando de operação anterior isenta
ou beneficiada com não-incidência (art. 155, § 20, II).
...
Insta esclarecer que, ainda que o STF tenha consolidado entendimento sobre a
impossibilidade de creditamento de IPI em casos gerais de aquisição de insumos
desonerados em sede de repercussão geral ao julgar o RE 398365/RS, tal
entendimento não se aplica ao presente caso.
Isso porque, a situação peculiar de creditamento de IPI de insumos desonerados
oriundos da Zona Franca de Manaus é objeto do RE 592.891/SP, cuja repercussão
geral foi reconhecida.
Ora, se à situação ora em disputa fosse aplicável o entendimento fixado pelo STF
ao julgar o RE 398.365/RS, não haveria razão para que o creditamento de insumos
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
9
adquiridos da Zona Franca de Manaus continuasse sendo discutido pela Suprema
Corte. Ou seja, se assim fosse, o RE 592.891/SP perderia seu objeto.
Além disso, cumpre notar que que em 25/05/2016 a Ministra Rosa Weber,
relatora do RE 592.891/SP em comento, proferiu seu voto no sentido de admitir a
utilização dos créditos de IPI pelos adquirentes de produtos isentos oriundos da
Zona Franca de Manaus, tendo sido acompanhada pelos ministros Edson Fachin e
Roberto Barroso, o que denota certa prevalência do entendimento defendido pela
Impugnante. Atualmente o processo aguarda reinclusão na pauta de julgamento
do Tribunal.
Ante ao exposto, em observância ao princípio constitucional da não-
cumulatividade do IPI e, em virtude da lógica econômica que rege os incentivos
fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus, é mister que a presente autuação
seja cancelada.
....."
d) Sustenta a regularidade do creditamento de IPI proveniente de aquisições de
mercadorias sujeitas ao regime de tributação monofásica do IPI:
"....
Conforme se verifica do TVF, a d. Fiscalização glosou créditos de IPI apropriados
pela Impugnante em virtude de compras de bebidas prontas para o consumo, sob
a alegação de que os fornecedores de tais mercadorias estariam sujeitos à
tributação monofásica do IPI, razão pela qual seria vedado o registro de crédito de
IPI na entrada de tais produtos na Impugnante. Tal entendimento, contudo, não
pode prevalecer conforme se passa a demonstrar.
...........
Ocorre que a alegação da d. Fiscalização não merece prosperar, uma vez que se
fundamenta em interpretação restritiva do direito ao creditamento do industrial e
equiparado ao industrial, o que viola a intenção do legislador em instituir tal
regime especial de tributação.
A esse respeito, insta mencionar o artigo 226, VIII do RIPI/20101, no qual a
Impugnante fundamenta os créditos ora glosados. Por meio de tal dispositivo, o
legislador concedeu o direito ao crédito do IPI relativo aos produtos recebidos
pelos estabelecimentos equiparados a industrial, quando na saída dessas
mercadorias for sujeita ao imposto.
Em linha com esse dispositivo imperioso esclarecer que o artigo 43, X do RIPI/2010
prevê a suspensão do pagamento do imposto nas operações de transferência
entre um estabelecimento industrial ou equiparado a industrial a outros da
mesma empresa.
Em vista de tais dispositivos, verifica-se que o Legislador visou atribuir o
recolhimento do IPI para o momento da operação em que o produto fosse
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
10
destinado ao comércio. Ou seja, enquanto o produto estiver em posse do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial o imposto não será devido.
Nesse sentido, considerando que o estabelecimento da Impugnante autuado é um
estabelecimento industrial e que a opção pelo regime especial REFRI alcança todos
os estabelecimentos da pessoa jurídica optante, conforme dispõe o artigo 58-J da
Lei 10.833/03, é evidente que o IPI é devido pelo estabelecimento ora autuado no
momento em que este realiza a saída das mercadorias. E, havendo a incidência do
imposto, por consequência, também fará jus aos créditos apropriados.
......
Ademais, imperioso destacar que ainda que fosse vedado o registro do crédito em
função de as mercadorias se sujeitarem ao regime monofásico do IPI, o que se
admite apenas em respeito ao princípio da eventualidade, jamais poderia haver a
glosa do IPI creditado.
Isso porque nas saídas das mercadorias adquiridas ou transferidas de
fornecedores optantes do REFRI efetuadas pela Impugnante, houve o débito de IPI,
o que pode ser comprovado pela planilha ora apresentada (doc. 04), podendo o
fisco, por meio de diligência, examinar referida documentação, permanecendo
ainda a Impugnante à disposição para quaisquer esclarecimentos e/ou
apresentação de documentos complementares necessários, protestando desde já
pela sua posterior juntada.
Dessa forma, não há que se falar em ausência de recolhimento de tributo, muito
menos em dano ao erário, visto que o imposto foi recolhido pela Impugnante
antes mesmo do início do procedimento fiscal que ensejou a presente autuação.
.........."
e) Julga ser improcedente e ilegal a multa de ofício no patamar cobrado, por se
caracterizar confisco;
f) Indica também ser ilegal a cobrança de juros sobre a multa de ofício lançada;
g) Ao final, requer:
"Por todo o exposto, a Impugnante requer o acolhimento da preliminar suscitada,
reconhecendo-se a nulidade total do presente Auto de Infração, com o
consequente cancelamento integral da autuação.
Contudo, caso não seja esse o entendimento de V. Sas. - o que se admite apenas
por argumentação - a Impugnante requer sejam acolhidas as razões de mérito
apresentadas, com o consequente reconhecimento da legitimidade dos créditos de
IPI apropriados e da inexigibilidade do crédito de IPI lançado, de modo que o
presente Auto de Infração seja cancelado integralmente.
Subsidiariamente, na remota hipótese de esse não ser o entendimento adotado, a
Impugnante requer, ao menos, o cancelamento ou redução da multa de ofício em
observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
11
Protesta, ainda, com base no princípio da verdade material, pela realização de
todas as provas em direito admitidas que eventualmente se fizerem necessárias
para o julgamento deste caso, Inclusive pela conversão do julgamento do processo
para a realização de diligências.
........"
A referida impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
AMAZÔNIA OCIDENTAL. CRÉDITO.
Por expressa disposição legal, são isentos do IPI os produtos elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as
de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental com
projeto aprovado pela Suframa. Referidos produtos gerarão crédito do imposto,
calculado como se devido fosse, sempre que empregados como matérias-primas,
produtos intermediários ou materiais de embalagem, na industrialização, em
qualquer ponto do território nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao
pagamento do referido imposto. Estão fora desse rol aqueles insumos que já
sofreram industrialização prévia, estando incorporados a novos produtos e
descaracterizados, portanto, do conceito de matéria-prima extrativa vegetal de
produção regional.
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECIAL. INCIDÊNCIA
ÚNICA DO IMPOSTO. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
No regime de tributação especial previsto para as bebidas não alcoólicas, as
saídas de produtos acabados têm incidência única do imposto na origem, sendo
para fins de comercialização as respectivas aquisições e sem direito a crédito na
escrita fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2017
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
PROVAS NA IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas
alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
12
Inconformado com a decisão o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário (e-
fls. 3282/3319, requerendo a reforma do julgado, alegando em síntese os mesmos argumentos da
Manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro MÁRCIO ROBSON COSTA, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme acima exposto no relatório, o presente processo trata de Auto de
Infração, em razão da fiscalização ter constatado:
a) Infração 1 - Utilização indevida de créditos referente a produtos oriundos da
Amazônia Ocidental;
b) Infração 2 - Parte dos créditos contabilizados no RAIPI que compõe o primeiro
grupo também serão exigidos via auto de infração, pois que se referem a uma
parcela das aquisições de filmes STRETCH ou SHRINK que, de fato, não estavam
amparados pelo artigo 237 do RIPI/2010 e
c) Infração 3 - Sendo optante pelo REFRI (Regime especial de tributação de bebidas
frias), entende a Autoridade Fiscal que não há previsão para que o destinatário se
credite dos valores de IPI destacados nas notas.
Sendo esses os pontos controvertidos, passo a análise das preliminares.
Preliminar.
Inicialmente foram arguidas preliminares de nulidade por suposto “vício de
fundamentação e cerceamento do direito de defesa” e “impossibilidade de constituição do crédito
tributário com base em presunção”. Vejamos os destaques do Recurso Voluntário acerca dos
temas:
II.2. Nulidade da r. decisão recorrida por vício de fundamentação e cerceamento
do direito de defesa – Ausência de apreciação das provas e argumentos
apresentados.
(...)
Nesse contexto, observa-se que a r. decisão recorrida deixou de apreciar provas
colacionadas pela Recorrente em sede de Impugnação, uma vez que não
procedeu à análise dos seguintes documentos e provas técnicas, todos os quais
essenciais para verificação da correção dos creditamentos sob análise:
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
13

No que tange à alegação da Recorrente quanto à regularidade dos créditos
incentivados de IPI advindos de produtos elaborados com matérias-primas
extrativas vegetais de produção regional, a r. decisão recorrida sequer analisou os
laudos e resoluções juntados à Impugnação que comprovam que seus
fornecedores possuem projeto aprovado pelo Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, se limitando apenas a
afirmar que a Recorrente ressaltou a aprovação da SUFRAMA para as operações
em tela (fls. 3269), em clara afronta ao princípio da busca pela verdade material.
Ademais, a r. decisão recorrida também não procedeu à análise dos documentos
apresentados pela Recorrente comprovando o recolhimento do IPI nas saídas das
mercadorias adquiridas que são sujeitas ao regime de tributação monofásica do
IPI, haja vista que rejeitou a prova apresentada, se limitando a informar que a
Recorrente anexou “tão somente” planilha e relação de notas (fls. 3271), não
tecendo nenhuma consideração acerca dos documentos comprobatórios
apresentados pela Recorrente.
Isto é, também quanto à acusação referente ao IPI monofásico, a r. decisão
recorrida se limitou a reproduzir argumentos genéricos para justificar a
manutenção da autuação, sem sequer verificar se, de fato, houve o recolhimento
de IPI por parte da Recorrente nestas saídas, afrontando novamente o princípio
da busca pela verdade material.
Note-se que, além das provas técnicas e documentais apresentadas pela
Recorrente, a r. decisão recorrida desconsiderou ainda uma série de argumentos
apresentados pela Recorrente em sede de Impugnação, os quais são essenciais ao
deslinde da controvérsia ora em comento.
Nesse sentido, importante destacar que a r. decisão recorrida não analisou os
argumentos apresentados referentes aos produtos adquiridos pelos fornecedores
Arosuco Aromas e Sucos Ltda. (“Arosuco”), Valfilm Amazônia Indústria e Comércio
Ltda. (“Valfilm”), América Tampas da Amazônia S.A. (”América Tampas”) e
Videolar S.A. (“Videolar”), se limitando a presumir que todos os produtos objeto
da glosa de créditos haviam sido adquiridos de estabelecimentos localizados no
Mato Grosso.
Ocorre que tal situação se aplica somente aos concentrados adquiridos do
fornecedor Pepsi-Cola da Amazônia Ltda. (“Pepsi”), uma vez que o açúcar
utilizado na produção do corante caramelo é adquirido de estabelecimento
localizado na Amazônia Legal (Mato Grosso), porém, a fabricação do corante
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
14
caramelo se dá em estabelecimento localizado na Amazônia Ocidental (Zona
Franca de Manaus).
Tal situação não se aplica aos concentrados fornecidos por Arosuco ou aos filmes
stretch ou shrink fornecidos por Valfilm, como equivocadamente presume a r.
decisão recorrida.
Dessa forma, constata-se que a r. decisão recorrida deixou de analisar
argumentos expostos pela Recorrente em sua Impugnação. Veja-se:
· Em relação aos concentrados fornecidos por Arosuco, a Recorrente defende
que o artigo 95, III do RIPI/2010 determinou que o estabelecimento
responsável pela industrialização do produto beneficiado fosse localizado na
Amazônia Ocidental, e não que a matéria prima utilizada no processo
produtivo deve ser necessariamente extraída dessa região;
· No que tange aos produtos adquiridos por Valfilm, bem como América
Tampas e Videolar, a Recorrente defende que, independentemente de o
insumo originário da Zona Franca de Manaus ser isento, há o direito ao crédito
de IPI em virtude do princípio da não-cumulatividade. Tal princípio também se
aplica aos produtos adquiridos por Pepsi e Arosuco.
Não obstante, a r. decisão recorrida também não considera a alegação
apresentada pela Recorrente no sentido de a glosa dos créditos apropriados em
virtude da aquisição de mercadorias sujeitas ao REFRI, a despeito do lançamento
de débito de IPI na saída dessas mercadorias configura bis in idem.
Novamente, a desconsideração dessa argumentação consiste em cerceamento do
direito de defesa da Recorrente, pois tivesse a r. decisão recorrida analisado o
argumento em tela, teria constatado a impossibilidade de glosa dos créditos de IPI
em questão, conforme se depreende de decisões proferidas por este E. CARF em
processos cuja a própria Recorrente figurava como sujeito passivo, conforme será
demonstrado nos tópicos seguintes.
Ademais, vislumbra-se novamente cerceamento do direito de defesa da
Recorrente no que tange à inexistência de contraditório em relação às respostas
dos fornecedores juntadas pela d. fiscalização e trazidas de outro processo. Isso
porque, a r. decisão recorrida considera que foi aberto à Recorrente o direito à
contestação quanto ao teor das referidas respostas (fls. 3268), o que, claramente
não ocorreu, uma vez que tais declarações foram apresentadas apenas quando da
lavratura do auto de infração.
(...)
II.3. Nulidade da Autuação por ausência de pressupostos de validade -
Impossibilidade de constituição do crédito tributário com base em mera
presunção.
(...)
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
15
Assim, para que o lançamento glosando os créditos incentivados do IPI estivesse
devidamente motivado, seria imprescindível a apresentação de provas técnicas -
obtidas através de laudo técnico – que fundamentassem as conclusões propostas
pela d. Fiscalização, o que não ocorreu. Não bastasse a clareza da nulidade
apontada, a r. decisão recorrida manteve o lançamento, se restringindo a
salientar que não haveria nulidade, eis que a autuação foi lavrada por autoridade
competente e foi respeitado o direito ao contraditório da Recorrente, o qual foi
exercido por meio da apresentação da Impugnação, nos termos dos artigos 14, 15
e 59 do Decreto no 70.235/727.
Ocorre que, ao contrário do quanto consignado pela r. decisão recorrida, com
base no já citado artigo 142 do CTN, o não cumprimento de formalidades
essenciais (intrínsecas) ao ato de lançamento, tais como a fundamentação e a
motivação do lançamento, como ocorreu no presente caso, torna-o nulo, gerando
a obrigação para a Autoridade Julgadora de cancelá-lo de ofício. Entendimento o
qual já foi manifestado, reiteradas vezes, pelo antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes. Observa-se:
“CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LIQUIDEZ E CERTEZA – O lançamento tributário deve ser
líquido e certo. Não se pode aceitar que a fase litigiosa se transforme num
exercício continuado de identificação de erros e acertos nos cálculos da auditoria
fiscal e do julgamento de primeiro grau.” (Acórdão no 107-07.369; g.n.)
Desse modo, não se sustenta a alegação da r. decisão recorrida no sentido de que
o simples fato de a presente autuação ter sido lavrada por autoridade
competente a tornaria válida, haja vista que a despeito da competência do Sr.
Auditor Fiscal responsável pela lavratura do presente auto de infração, subsiste a
carência de motivação deste e, portanto, sua nulidade.
Nesse sentido, note-se a improcedência da alegação da r. decisão recorrida
quanto à impossibilidade de cerceamento de defesa do contribuinte
anteriormente à apresentação da Impugnação em procedimento administrativo
tributário.
Ora, estando a autuação eivada de nulidade por ausência de motivação, evidente
que, por consequência, o direito de defesa do contribuinte se encontra cerceado.
Isso porque a ausência de fundamentação adequada do lançamento
invariavelmente prejudica a elaboração da Impugnação por parte do contribuinte,
eis que este sequer saberá as razões pelas quais foi autuado.
Esclarecidos esses pontos, constata-se a latente nulidade do presente lançamento
por se basear em meras presunções, em virtude da falta de fundamentação e
motivação do lançamento bem como da inexistência de apresentação de provas
técnicas por parte da d. fiscalização.
Diante disso, deve ser anulado integralmente o Auto de Infração, pois não
preenche os requisitos formais e materiais de validade do ato administrativo de
lançamento, haja vista que não confere certeza e liquidez à dívida tributária
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
16
exigida, além de não demonstrar devidamente os motivos que fundamentam a
nulidade do lançamento.
(...)
A primeira alegação de nulidade esta no fato de que recorrente entende que o
julgador de piso não apreciou as provas e fundamentos apresentados e reproduziu “argumentos
genéricos para justificar a manutenção da autuação”.
As provas técnicas que a recorrente alega ter apresentado foram mencionadas na
decisão a quo, bem como o julgador apreciou os argumentos essenciais a formação das suas
conclusões. O fato da fundamentação não ser suficiente, na visão da recorrente, não é causa de
nulidade da decisão, até porque, o julgador não esta obrigado a rebater todos os pontos do
recurso quando já houver elementos suficientes para formação da sua decisão.
Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO
NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO
DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA
DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a
ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas
resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos
das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado,
como de fato ocorreu nos autos.
(...)
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)
Prosseguindo, o julgado a quo enfrentou a alegação de nulidade quanto a suposta
autuação baseada em presunção, concluindo que:
3. A Impugnante alega que a autuação está fundamentada em frágeis presunções,
sem qualquer tipo de comprovação atestando a correção das glosas e
lançamentos efetuados. Discorda-se. Primeiramente porque não se verifica nesses
autos qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6
de março de 1972, verbis:
"Art. 59. São nulos;
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
17
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
4. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade dos autos de infração.
5. Ademais, prescreve o citado Decreto que:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência."
6. Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo.
Antes disso, não há que se falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa.
7. Após a ciência do lançamento, o contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter
vista do inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar impugnação
escrita, instruída com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu
direito ao contraditório e à ampla defesa. Prova da inexistência de prejuízo ao
interessado é sua defesa, na qual rebateu cada uma das acusações,
demonstrando ter plena compreensão e entendimento das infrações apontadas.
8. Ademais, diferente do afirmado na impugnação, não houve lançamento com
base em mera presunção, uma vez que as informações referentes às aquisições
que teriam ou não dado direito aos créditos foram extraídas do RAIPI e da
fundamentação constante das notas fiscais de aquisição.
9. Já com relação aos documentos referentes a respostas dos fornecedores,
trazidos de outro processo, conforme dito acima a Impugnante teve ciência da
utilização dos mesmos, sendo-lhe aberto o direito à contestação do seu teor.
Assim, descabe a alegação de inexistência de contraditório.
10. Por fim, ainda nas nulidades, também discorda-se da afirmação de que não foi
apontada justificativa para as glosas referentes à América Tampas e à Videolar. Na
verdade, na Infração 1, conforme explicado no Relatório, foram glosadas todas as
aquisições cuja descrição do crédito, fornecida pela Impugnante (ver tabela na fl.
70 e anexos à resposta da Intimação 02), não continha a fundamentação legal que
daria direito ao crédito presumido. A citação das respostas de alguns
fornecedores em outro processo foram anexadas apenas para corroborar a
conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Já a Infração 2 tratou de parte dos
insumos cujas notas continham a fundamentação, mas que, segundo
entendimento da Fiscalização, também não geravam direito ao crédito.
Concordo com as razões da DRJ, em especial porque não há qualquer indício de
presunção quanto ao que a fiscalização descreve na autuação, seja com base na documentação
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
18
apresentada pela recorrente, seja com base no histórico de autuação já realizada sobre os
mesmos fatos. As informações utilizadas de outros processos são válidas como provas, visto que o
fato das autuações tratarem de períodos distintos e em PAF’s distintos não quer dizer que as
conclusões sejam outras, em especial quando as práticas são as mesmas, com os mesmos agentes
envolvidos.
Ademais, as alegações preliminares se confundem com o mérito, logo, afastadas as
possibilidades de nulidade, seja do auto de infração, seja da decisão a quo, o que resta a ser
discutido é matéria essencialmente meritória, conforme a seguir será feito.
Concluo por afastar as alegações de nulidade e rejeitar as preliminares
apresentadas.
Mérito.
Sobre as glosas relativas aos kits concentrados e materiais de embalagem a recorrente
alega que a decisão, ora recorrida, deve ser reformada em razão do seu direito ao creditamento
incentivado de IPI referente às aquisições de produtos oriundos da Amazônia Ocidental,
utilizando-se dos artigos 237, cumulado com o artigo 95, III, ambos do RIPI/2010. A seguir os
destaques do Recurso:
III.1. Necessidade de reforma da r. decisão recorrida – Do direito ao
creditamento incentivado de IPI referente às aquisições de produtos oriundos
da Amazônia Ocidental
(...)
A esse respeito, importa esclarecer que o artigo 237 do RIPI/2010, cumulado ao
artigo 95, III, estabelece o benefício relativo ao crédito presumido de IPI nas
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
de fornecedores situados na Zona Franca de Manaus. Referidos dispositivos se
respaldam na previsão do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975. Observa-se:
DL 1.435/1975
“Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os
produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por
estabelecimentos localizados na área definida pelo § 4o do art. 1o do
Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse,
sempre que empregados como matérias-primas, produtos intermediários
ou materiais de embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do
território nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do
referido imposto.
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
19
§
2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos produtos elaborados por estabelecimentos
industriais cujos projetos tenham sido aprovados pela SUFRAMA.” (g.n)
RIPI/2010
“Art. 95. São isentos do imposto:
III - os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos
projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração da
SUFRAMA, excetuados o fumo do Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das
Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00
(exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto-Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, e Decreto-
Lei no 1.593, de 1977, art. 34).” (g.n) “Art. 237. Os estabelecimentos
industriais poderão creditar-se do valor do imposto calculado, como se
devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do inciso III do
art. 95, desde que para emprego como matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, na industrialização de produtos
sujeitos ao imposto (Decreto-Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, § 1o).” (g.n)
Com efeito, tais dispositivos evidenciam que, para o adquirente se creditar do IPI
sobre as aquisições dos produtos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus
deverão ser cumpridos três requisitos, quais sejam: (i) o produto adquirido deve
ter sido elaborado com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional; (ii) o produto deve ter sido adquirido de estabelecimento
industrial localizado na Amazônia Ocidental e cujo projeto tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração da Suframa; e (iii) o produto deve ser empregado
pelo industrial adquirente como matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao IPI.
Ocorre que, no presente caso, a r. decisão recorrida entendeu que o requisito do
item (i) acima não teria sido adimplido no que tange aos kits concentrados
fornecidos pela Pepsi, uma vez que o açúcar utilizado como matéria prima para o
corante de caramelo utilizado na produção de tais kits não é oriundo da Amazônia
Ocidental, e sim adquirido de uma empresa localizada no Mato Grosso.
No entanto, no que tange aos concentrados adquiridos da Arosuco e aos
materiais de embalagem adquiridos da Valfilm, America Tampas e Videolar, a r.
decisão recorrida não traz nenhuma consideração. (fls. 20).
Ou seja, além de a r. decisão recorrida analisar apenas parte dos insumos
autuados (concentrados da Pepsi), os argumentos levantados adotam,
equivocadamente, uma interpretação restritiva dos requisitos do artigo 6o do
Decreto–Lei no 1.435/1975, no sentido de que só fariam jus ao benefício de
isenção de IPI os produtos elaborados com matéria prima extrativa regional
oriunda da Amazônia Ocidental (fls. 3270), a qual não se sustenta.
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
20
Isso porque, ao estipular que os produtos passíveis de isenção devem ser
elaborados por “estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental”,
o artigo 95, III do RIPI/2010 determinou que o estabelecimento responsável pela
industrialização do produto beneficiado fosse localizado na Amazônia Ocidental, e
não que a matéria prima utilizada no processo produtivo deve ser
necessariamente extraída dessa região.
Assim, o termo “regional” contido no artigo 6o do Decreto-Lei no 1.435/195 deve
ser interpretado de forma ampla, não podendo ser restringido a Amazônia
Ocidental. Ou seja, a Amazônia Ocidental compreende o local em que deve estar
instalado o estabelecimento industrial que processará a matéria prima regional,
mas não o local de extração da referida matéria prima, este último deve se
estender à região da Amazônia Legal.
Afinal, o intuito do legislador ao conceder o benefício fiscal de isenção aos
produtos fabricados na Amazônia Ocidental foi justamente fomentar o
desenvolvimento industrial da região. Desse modo, a única interpretação possível
ao dispositivo legal supracitado e ao artigo 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975 é no
sentido de que a exigência legal que deve ser atendida é que a industrialização da
matéria-prima regional seja realizada em estabelecimento situado na Amazônia
Ocidental, inexistindo assim qualquer exigência acerca do local de extração da
matéria prima empregada.
Além disso, insta esclarecer que o Estado do Mato Grosso, de onde provém o
açúcar utilizado pela D.D Williamson para produção do corante de caramelo, se
localiza na região da Amazônia Legal, de modo que considerando a lógica que
permeia os benefícios concedidos às mercadorias industrializadas na Zona Franca
de Manaus, não há que se falar em glosa dos créditos apropriados pela
Recorrente.
(...)
Além disso, a r. decisão recorrida adota mais uma interpretação restritiva dos
requisitos do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975, no sentido de que os
produtos elaborados com matérias-primas já processadas ou industrializados
não seriam isentos, rechaçando o entendimento de que a referida matéria prima
possa ser in natura ou processada.
Nesse sentido, ao revés do entendimento firmado pela r. decisão recorrida, o
termo “matéria-prima” contido no referido dispositivo legal não deve ser
interpretado no sentido de que apenas produtos confeccionados com matérias-
primas brutas ensejariam a fruição do benefício.
Pelo contrário. O termo “matéria-prima” contido no referido artigo designa um
conceito amplo e genérico, que abarca tanto a matéria-prima bruta, que é aquela
provinda diretamente da natureza, quanto a matéria-prima já industrializada.
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
21
Afinal, caso fosse o intuito do legislador restringir o gozo da isenção de IPI às
mercadorias elaboradas com matérias-primas provindas da natureza, assim teria
especificado na redação do dispositivo.
E mais, a improcedência da interpretação restritiva consignada pela r. decisão
recorrida comprova-se através da análise da finalidade dos incentivos concedidos
por meio do Decreto-Lei no 288/1967 e por meio do Decreto-Lei no 1.435/1975.
Isso porque, o Decreto-lei no 288/1967 regulamentou a Zona Franca de Manaus
visando “criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e
agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu
desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se
encontram, os centros consumidores de seus produtos.”9
Dessa forma, a isenção instituída pelo Decreto-Lei no 1.435/1975 às saídas de
mercadorias da Zona Franca de Manaus também teve como intuito fomentar o
desenvolvimento industrial da região.
(...)
Nesse ponto, oportuno salientar que a r. decisão recorrida tratou apenas dos
concentrados adquiridos do fornecedor Pepsi, contudo, todos os argumentos ora
apresentados também se aplicam aos kits concentrados adquiridos por Arosuco e
aos materiais de embalagem adquiridos por Valfilm, América Tampas e Videolar,
apesar de tais produtos não terem sido objeto de análise pela r. decisão recorrida.
Ainda, note-se que os materiais de embalagem adquiridos por América Tampas e
Videolar, conforme já informado preliminarmente, não foram fundamentados no
TVF, de modo que a Recorrente somente foi capaz de verificar que tais créditos
também foram objeto da presente autuação pois comparou os valores dos
créditos glosados constantes no Auto de Infração, aos valores dos créditos
presumidos de IPI de que se apropriou nos meses do período autuado, os quais
foram registrados em sua Planilha Resumo anexados à Impugnação (Doc. 04 da
Impugnação).
Dessa forma, a Recorrente sequer conseguiu verificar o motivo pelo qual tais
créditos foram glosados para que pudesse se defender adequadamente de tais
acusações, conforme já exposto, o que denota claro cerceamento de defesa.
Contudo, apesar de a Recorrente ter alegado a referida falta de fundamentação, a
r. decisão recorrida, equivocadamente, entende que a merca indicação de que
foram glosadas todas as aquisições cuja descrição do crédito não continha a
fundamentação legal que daria direito ao crédito presumido é suficiente para
justificar as glosas realizadas pela d. autoridade fiscal.
(...)
Diante das razões do recurso, se faz necessário analisar sobretudo o que constou no
relatório fiscal como motivação para o lançamento. Para tanto vamos iniciar a análise, acerca das
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
22
glosas sobre produtos adquiridos, cuja matéria prima não é originária da Amazônia ocidental.
Vejamos:
(...)
As NF-e, sem destaque de IPI correspondentes aos produtos fornecidos ao
contribuinte e, que conforme a sua convicção, em todos os casos, seriam
aquisições geradoras de créditos presumidos de IPI, foram emitidas pelos
seguintes fornecedores:
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA 03134910/0001-55
AMERICA TAMPAS DA AMAZONIA S.A 04569809/0001-90
VALFILM AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCTDA 03071894/0001-07
PEPSI COLA INDUSTRIAL DA AMAZONIA L 02726752/0001-60
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA - F. ROMETALICAS 03134910/0002-36
VIDEOLAR S A 04229761/0001-70
Todos os fornecedores acima estão localizados no município de Manaus/AM.
Do apanhado legislativo acima se conclui que embora sejam isentos do IPI, posto
que oriundos da Zona Franca de Manaus (inciso II, Art. 81 do RIPI/2010), nem
todos os produtos adquiridos pela fiscalizada para uso no seu processo industrial
dão direito a crédito presumido de IPI (isto é, o adquirente não poderá creditar-se
do valor do imposto calculado, como se devido fosse).
Só geram direito a créditos presumidos do IPI (art. 237 RIPI/2010), as aquisições
de produtos admitidos como isentos pelo art.95, por se enquadrarem no que
dispõe o seu inciso III, isto é, elaborados em qualquer ponto da Amazônia
Ocidental, mas se utilizando de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
daquela região, e ainda, que cumpram a exigência de que os respectivos
projetos de industrialização tenham sido aprovados pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA. E mais, para que estas aquisições gerem direito a
crédito presumido do IPI, elas deverão ser empregadas no adquirente como
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, na
industrialização de produtos sujeitos ao imposto.
(...)
A localização da indústria fornecedora na Zona Franca de Manaus, por si, como já
dito, implica tão somente a isenção do IPI para os produtos que sejam destinados
para qualquer ponto do território nacional, conquanto seja o projeto daquela
indústria aprovado pela SUFRAMA. Quando assim o for, as NF-e poderão sair sem
destaque do IPI. .... E só. O preenchimento dos quesitos acima não implicam
além do direito à isenção, o direito ao crédito presumido de IPI.
(...)
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
23
No RAIPI e na Planilha Resumo, para todos os meses, quando se trata de “Outros
Créditos” cujo tipo seja “Presumido ZFM” há sempre duas descrições e, por
conseguinte, dois valores mensais totais de crédito, sendo que numa das
descrições sempre está presente a extensão “ART. 237 RIPI/2010”, e na outra
descrição não.
O artigo 237 dispõe expressamente sobre o direito ao creditamento incentivado
em razão de aquisição de produtos industrializados na amazônia ocidental, e não
na amazônia, e ainda assim, para os casos que preecham os quesitos estipulados
pelo inciso III do artigo 95 do RIPI/2010.
Já o §2o do artigo 225 dispõe que deverá ser regido pelo sistema de crédito,
conforme definido no seu caput, os valores escriturados a título incentivo, com
isso tão somente indicando que os créditos presumidos de IPI como aqueles
derivados do artigo 237 não poderão ser objeto de ressarcimento.
(...)
Os produtos (concentrados) derivados do guaraná foram fornecidos pela
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA. A ARASUCO também forneceu os
concentrados de Limão, Tônica e laranja. Das notas fiscais de fornecimento destes
últimos concentrados foram também deduzidos créditos presumidos de IPI que
estão na Planilha Resumo, mas, sem que a justificação legal do direito de presumir
seja o artigo 237 do RIPI/2010, posto que estão alocados no livro RAIPI e na
“Planilha Resumo” em linhas cuja descrição não se compõe da extensão “ART. 237
RIPI/2010”.
Com o que acima se expôs, forma-se a convicção, e se conclui, que os produtos
que deram causa aos totais que se encontram, no RAIPI e na Planilha Resumo, em
linhas cuja descrição não contém a extensão “ART. 237 RIPI/2010” não são
produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais da
Amazônia ocidental, e, por conseguinte, de suas aquisições não se pode presumir
crédito de IPI.
A conclusão acima é corroborada pelas informações fornecidas pela AROSUCO
noutro procedimento fiscal cujos resultados e documentos se encontram
carreados no processo 18470.731.952/2011-69.
Obs.: os documentos daquele processo que aqui se mencionar, serão anexados ao
presente Termo de Verificação Fiscal.
Naquele procedimento, a AROSUCO foi intimada a apresentar cópia da Resolução
da SUFRAMA referente a aprovação de projetos que ampare o reconhecimento
de benefícios fiscais no âmbito do IPI; esclarecer qual o dispositivo legal que
motivou a falta de destaque do IPI na nota fiscal de n° 3335 de 11/12/2008 e, caso
a falta de destaque questionada no item anterior estivesse amparada pelo Art. 82,
inciso III, do Decreto 4.544/2002, esclarecer se os produtos eram elaborados pelo
próprio sujeito passivo, emitente da nota fiscal, ou por terceiros.
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
24
(...)
Do exame da resposta da AROSUCO se verifica que quando se trata dos
concentrados de Limão, Tônica e Laranja, que não são elaborados com matérias-
primas agrícolas e extrativas oriundas da Amazônia ocidental, o direito alegado
ao crédito presumido do IPI decorre do errôneo raciocínio de que para a
satisfação do princípio da não cumulatividade do IPI, a presunção tem que existir.
De fato, a isenção, por si, se torna inócua, funcionando mais como uma suspensão
temporária da tributação, quando se trata de produto a ser incorporado noutro
que venha ser tributado, seja a incorporação a título de matéria prima, produto
intermediário, ou material de embalagem. O creditamento presumido do IPI
resguardaria o benefício da isenção. Porém, a despeito de todo raciocínio acima
exposto, como se trata de benefício fiscal, é necessário que haja previsão legal, e
quando existir, a interpretação tem que ser literal.
(...)
As respostas dadas pela PEPSI COLA INDUSTRIAL DA AMAZONIA, do mesmo que as dadas
pela AROSUCO, e subsidiariamente as dadas pela D D WILLIAMSON, corroboram nossa
conclusão de que os produtos que deram causa aos totais que se encontram, no
RAIPI e na Planilha Resumo, em linhas cujo “Tipo de descrição de Ajuste” seja
“Presumido ZFM”, mas cuja descrição não contenha a extensão “ART. 237
RIPI/2010” não são produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais da amazônia ocidental, e, por conseguinte, de suas aquisições
não se pode presumir crédito de IPI.
Assim, verifica-se que as conclusões da fiscalização se deram com base nas
respostas fornecidas pelos fornecedores da autuada, PEPSI, AROSUCO colaboradas pela D D
WILLIAMSON, bem como utilizou-se do que constou nas informações fornecidas também pela
autuada, no RAIPI e na Planilha Resumo, em linhas cujo “Tipo de descrição de Ajuste” seja
“Presumido ZFM”, mas cuja descrição não contenha a extensão “ART. 237 RIPI/2010”.
Sendo certo que, de fato o entendimento da fiscalização é no sentido de que a
correta aplicação do art. 95, III, do RIPI/2010 é que os produtos devem ser elaborados em
qualquer ponto da Amazônia Ocidental, obrigatoriamente utilizando de matérias-primas agrícolas
e extrativas vegetais daquela região (Amazônia Ocidental).
Destaco ainda, por ser oportuno, que diferentemente do que a recorrente
sustentou, a fiscalização considerou em seu relatório os concentrados adquiridos da Arosuco e
com relação as embalagens adquiridas da Valfilm, America Tampas e Videolar, foram consideradas
no próximo tópico, na segunda infração que a seguir será analisada.
Inicialmente é importante destacar que a recorrente não nega que tenha ocorrido
aquisição de produtos que não foram elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, a defesa é no sentido de que o termo “regional” que se encontra
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
25
no artigo 6o do Decreto-Lei no 1.435/19751, deve ser interpretado de forma extensiva a entender
que não se trata apenas da Amazônia ocidental, mas também da Amazônia legal, visto que os
produtos glosados foram extraídos desta região.
A controvérsia já foi enfrentada por este relator que em outras oportunidades
julgou processos do mesmo contribuinte envolvendo os mesmos fornecedores e mesmas
infrações. Trata-se de debate já travado por este colegiado em outros diversos processos.
Pois bem, partimos do princípio que é fato incontroverso que as glosas envolvem
aquisições de produtos não elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais da
Amazônia ocidental, em que pese os estabelecimentos industriais estejam situados na Zona
Franca de Manaus. Ocorre que, os requisitos necessários para obtenção das isenções são
cumulativos, como a seguir veremos.
Art. 6o do Decreto-lei n° 1.435, de 16 de dezembro de 1975:
"Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na
área definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de
1967.
§ 1o Os produtos a que se refere o ‘caput’ deste artigo gerarão crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse,
sempre que empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou
materiais de embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território
nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§ 2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos
produtos elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido
aprovados pela SUFRAMA." (grifei)
Partindo do que dispõe a Lei, conclui-se que para usufruir do benefício fiscal, se faz
necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
(a) Que o produto adquirido seja elaborado com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária.
(b) Que o estabelecimento fornecedor seja localizado na Amazônia Ocidental.
(c) Que os projetos do fornecedor tenham sido aprovados pelo Conselho de
Administração da Suframa.
(d) Que o produto adquirido não seja o fumo do Capítulo 24 nem as bebidas
alcoólicas, das posições 22.03 a 22.06 e dos códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e
2208.90.00 (exceto o Ex da TIPI.

1 “Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
localizados na área definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de 1967.
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
26
(e) Que o bem seja empregado pelo adquirente como matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem, na industrialização de produtos
sujeitos ao imposto.
Diante desses requisitos, forçoso discordar da interpretação da recorrente, pois não
se trata de um conceito amplo e genérico que abarca tanto a matéria prima bruta quanto a já
industrializada, se assim o fosse a Lei especificaria caso a caso, como já o fez em outras
oportunidades.
Pelo que ficou consignado no relatório fiscal, a partir das informações cedidas pelo
contribuinte e seus fornecedores, o produto “corante caramelo” que compõe o concentrado, é um
produto industrializado que contém açúcar que não é proveniente de fornecedores localizados na
Amazônia Ocidental, vide resposta das empresas PEPSI COLA e D.D. Williamson nas e-fls.210/245,
logo, não se enquadra nos critérios de isenção do art. 6o do Decreto-lei n° 1.435/75.
Ademais, é importante esclarecer que diferente do que alega a recorrente de que o
corante caramelo faça parte apenas dos produtos adquiridos da PEPSI COLA, o Auto de Infração
não se restringe ao fato do açúcar que compõe o corante caramelo não ser matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, mas também porque a AROSUCO forneceu
concentrados de Limão, tônica e Laranja, que foram escriturados no RIPI e em planilha
denominada “resumo” sem a descrição do “art. 237 RIPI/2010, fato que levou a fiscalização buscar
maiores informações sobre esses concentrados, utilizando-se da resposta da AROSUCO no PAF n.o
8470.731.952/2011-69, abaixo reproduzida:
AROSUCO em sua resposta informa que “ 2 - o dispositivo legal que motivou a
falta de destaque do IPI na nota fiscal n°. 3335 de 11/12/2008 é o Art. 82, inciso
III, do Decreto n°. 4.544/02, combinado com o Art. 175 do RIPI, para os produtos
concentrados Guaraná e Guaraná Diet. No caso dos produtos concentrados
Limão, Tônica e Laranja, o dispositivo legal que motivou a falta de destaque do IPI
na nota fiscal, é o Art. 69, inciso II, do Decreto 4.544/02, e que o crédito
presumido decorre da não cumulatividade do IPI.
E completa: “ 3 - esclarecemos que, os produtos foram elaborados pelo próprio
sujeito passivo, emitente da nota fiscal, sendo que os mesmos são elaborados
com matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de produção regional (segue cópia
de nota fiscal probatória), exceto os concentrados natural de Limão, Tônica e
Laranja. (Grifos meus)
3.1 - segue anexo, relação dos insumos utilizados por cada produto;
3.2 - os mesmos extratos (insumos/matérias-primas) atendem aos padrões de
identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura e são registrados
nos órgãos competentes, conforme cópia em anexo.”
Constou ainda no relatório fiscal que nas planilhas fornecidas pela fiscalizada
contém um grupo sem explicitação da base legal, que se referiam aos itens das NF-e
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
27
correspondentes a produtos não elaborados com matérias primas agrícolas e extrativa vegetal da
Amazônia Ocidental, sendo também objeto de glosa, vejamos:
Nota: como já dito, o contribuinte entregou 24 planilhas, uma para cada mês dos
anos 2013 e 2014, as quais detalhavam as aquisições cujo “Tipo de descrição de
Ajuste” fosse “Presumido ZFM”. Os dados das planilhas foram totalizados
mensalmente em dois grupos, o primeiro com os valores de IPI Presumido que
tinham por base legal o artigo 237 do RIPI/2010, e que se referiam aos itens das
NF-e correspondentes aos produtos derivados do guaraná e filmes STRETCH ou
SHRINK, produtos que se utilizam matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
da amazônia ocidental, e o segundo grupo sem explicitação da base legal, que se
referiam aos itens das NF-e correspondentes a produtos não elaborados com
matérias primas agrícolas e extrativa vegetal da Amazônia Ocidental. As
totalizações do contribuinte foram consolidadas na “Planilha Resumo”
apresentada no corpo da resposta ao TIF02.
Os valores totais mensais do segundo grupo serão exigidos via auto de infração.
Aqui podemos concluir, portanto, que a autuação desse denominado “segundo
grupo” (sem explicitações da base legal), se deu pelas conclusões da fiscalização com base na
planilha apresentada pela fiscalizada. Sendo importante consignar que não há qualquer
argumentação específica no Recurso sobre essa questão. Ou seja, a recorrente não explica porque
há créditos escriturados sem base legal que o justifique.
Esclarecidas as motivações da autuação, passamos a análise da expressão
“matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional”, que ao meu entender
não dá margem para interpretação no sentido de que abrange territórios fora da Amazônia
ocidental, pois a lei assim não diz.
Conforme bem salientado pelo julgado a quo, ao contrário do que sustenta a
Recorrente, a matéria prima regional é aquela extraída da região beneficiada pela legislação
tributária, objeto do incentivo fiscal, sendo inadmissível estender para outras regiões diversa
daquela que a consta na Lei, dentro dessas razões concordo com as razões de decidir pela DRJ que
assim destacou:

17. De pronto, acerca da origem da matéria prima regional, crê-se estar bastante
claro na legislação transcrita que as matérias-primas de produção regional são
aquelas oriundas da região objeto do incentivo fiscal, não fazendo sentido o
argumento da impugnante de que o açúcar produzido no Mato Grosso possa
entrar nesse rol.
18. Lembra-se que a criação da Amazônia Legal deu-se pela Lei no 1.806, de
06.01.1953. Ou seja, quando o Decreto-lei n° 1.435, de 1975, foi editado a mesma
já existia e, caso fosse a intenção do legislador, teria ficado expresso no
dispositivo. Desejar estender essa área para a Amazônia Legal, sequer citada na
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
28
lei, significaria abrir a possibilidade do conceito “regional” ser aplicado a qualquer
região do País, a depender da vontade do intérprete.
19. Ademais, cabe ainda ressaltar que estão fora do rol de insumos aqueles que já
sofreram industrialização prévia, estando incorporados a novos produtos e
descaracterizados, portanto, do conceito de matéria-prima extrativa vegetal de
produção regional.
Sobre os laudos e resoluções juntados à Impugnação que comprovam que os
fornecedores possuem projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus – SUFRAMA ressalto a competência da Receita Federal do Brasil para
fiscalização do cumprimento dos requisitos relacionados aos benefícios fiscais presentes nas
citadas Resoluções e remeto também ao que foi decidido no acórdão n.o 9303-006.987, já citado,
vejamos:
(...)
A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) é uma autarquia
vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços que administra
a Zona Franca de Manaus, com a responsabilidade de construir um modelo de
desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais,
assegurando viabilidade econômica e melhoria da qualidade de vida das
populações locais.
Assim, é natural que o mecanismo escolhido pelo legislador para demonstrar que
o projeto produtivo atende à política de desenvolvimento da agropecuária e
agroindústria da região tenha sido a aprovação pela SUFRAMA.
Mas é a Receita Federal do Brasil, vinculada ao Ministério da Fazenda, quem tem
a competência para verificar o cumprimento de todos os requisitos quando da
efetiva utilização de benefícios fiscais, e cobrar os valores de imposto que sejam
devidos, observando–se inclusive que a Administração Fazendária e os seus
servidores fiscais possuem precedência sobre os demais setores administrativos,
na forma da lei (art. 37, XVIII, da Constituição Federal).
Não há que se falar em conflito entre a SUFRAMA e a Receita Federal. A
autarquia, exercendo sua competência, aprovou o projeto de Recofarma, que
reconhecidamente permanece válido para fins de atendimento a um dos
requisitos previstos no art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75. O Fisco, exercendo a
sua competência, analisou a legitimidade da utilização da isenção, e constatou
que não foi atendida a exigência de emprego de matéria prima extrativa vegetal
de produção regional. As competências são exercidas concorrentemente,
respeitando-se a área de atuação de cada órgão.
A Receita Federal não afastou a Resolução da SUFRAMA e nem disse que ela
estaria equivocada. O que se fez, nestes autos, foi unicamente concluir que a
exigência imposta não foi observada pela empresa. (...)
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
29
Evidente, portanto, que não há conflito entre o entendimento da Receita Federal e
a Resolução da SUFRAMA, sendo a melhor interpretação no sentido de que faltou à contribuinte
adequação a referida resolução, que conforme já mencionado acima, no caso concreto, esta
envolta no fato do produto “corante caramelo” que compõe o KIT, ser um produto industrializado
que contém açúcar que não é proveniente de fornecedores localizados na Amazônia Ocidental.
Concluo, portanto, em manter a glosa do crédito que o contribuinte buscou obter
com base na isenção prevista no art. 6o do Decreto-lei n° 1.435/75.
A fiscalização autuou a fiscalizada em uma segunda infração, que trata do “primeiro
grupo” das planilhas que acima já foram citadas, esclarecendo que são glosas relacionadas a
embalagens, filmes STRETCH ou SHRINK, adquiridas da Valfilm, America Tampas e Videolar, em
que foi procedida a glosa dos créditos deduzidos das NF-e, cuja base legal da isenção não tenha
sido o inciso III do artigo 95 do Decreto 7.212/2010”. Vejamos:
SEGUNDA INFRAÇÃO
Parte dos créditos contabilizados no RAIPI que compõe o primeiro grupo também
serão exigidos via auto de infração, pois que se referem a uma parcela das
aquisições de filmes STRETCH ou SHRINK que de fato não estavam amparados
pelo artigo 237 do RIPI/2010, como abaixo se encontra demonstrado.
Sobre os produtos fornecidos pela VALFILM AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCTDA
que seriam os filmes STRETCH e SHRINK.
A VALFILM usufrui os benefícios elencados na Resolução Suframa 154/08.
Informa no campo de informações complementares das notas de sua emissão que
a falta destaque de IPI, isto é, a isenção, decorre da autorização dada pelo artigo
81, inciso III do decreto 7.212/2010 em parte dos casos e noutra parte, que
decorre do que dispõe o inciso III do artigo 95 do RIPI/2010.
O contribuinte sob fiscalização, em todos os casos, como já dito, se creditou de
forma presumida tanto num caso como noutro no que diz respeito ao
enquadramento legal da isenção, e fosse a aquisição de película STRETCH ou
SHRINK.
(...)
Respondeu a VALFILM, em essência, o seguinte:
Os dispositivos legais informados nas notas fiscais estão relacionados com as ordens de
produção dos filmes de polietileno STRETCH e SHRINK.
Nos faturamentos dos filmes de polietileno elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção na Amazônia Ocidental (óleo de dendê) consta a base legal:
"ISENÇÃO DE IPI CONFORME DECRETO LEI 1.435/75 ART.6° E ART. 95 INCISO III DO DECRETO
1.212/2010"
Nos faturamentos dos filmes de polietileno elaborados com outros aditivos oriundos de fontes
não renováveis consta a base legal:
"ISENÇÃO DE IPI CONFORME ARTIGO 81 INCISO III DECRETO 1.212/2010"
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
30
Em face do que já indicavam as NF-e, e que se confirmou com a resposta dada à
intimação, tem-se que somente poderá ser contabilizado crédito presumido de IPI
quando decorrentes das aquisições junto a VALFILM em que a base legal for
"ISENÇÃO DE IPI CONFORME DECRETO LEI 1.435/75 ART.6° E ART. 95 INCISO III DO DECRETO
7.212/2010".
Considerando o fato de que o contribuinte se creditou de forma presumida em
razão de todas as aquisições de filmes e películas stretch ou shrink, foi procedida
a glosa dos créditos deduzidos das NF-e, cuja base legal da isenção não tenha sido
o inciso III do artigo 95 do Decreto 7.212/2010”

Diante da conclusiva consideração por parte da fiscalização, com todas as vênias,
não se desincumbiu em justificar de forma clara a não permissão à adquirente o cálculo do crédito
presumido do IPI, como se devido fosse, nos termos do artigo 237 (Decreto 7212/2010-RIPI 2010),
contudo, ainda que a justificativa seja que a VALFILM não utiliza matérias primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional no processo industrial relativo às embalagens, filmes
STRETCH ou SHRINK que vende à AMBEV, este relator já se posicionou em outro processo de no
10830.720224/2018-50, que não há como negar que o plástico filme preencha os requisitos
necessários para ser considerado como isento do IPI, assim a fiscalização não logrou êxito em
comprovar a ausência dos requisitos necessários, previsto no art. 95 inciso III do decreto
7.212/2010.
Em relação as embalagens adquiridas da America Tampas e Videolar, assiste razão a
recorrente quando diz que: “O presente TVF não apresenta qualquer vestígio de indicação de quais
seriam os motivos pelos quais as tampas e rolhas plásticas adquiridas dos fornecedores América Tampas e
Videolar não ensejariam direito ao crédito presumido de IPI, nos termos do artigo 237 do RIPI/2010”, de
igual modo a r. decisão recorrida, que também não traz maiores considerações acerca das “razões
que motivaram a glosa dos créditos gerados pelas aquisições de rolhas e tampas plásticas fornecidas pelas
empresas América Tampas da Amazônia S.A ('América Tampas') e Videolar S.A ('Videolar')”. Vejamos:
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
31

10. Por fim, ainda nas nulidades, também discorda-se da afirmação de que não foi
apontada justificativa para as glosas referentes à América Tampas e à Videolar. Na
verdade, na Infração 1, conforme explicado no Relatório, foram glosadas todas as
aquisições cuja descrição do crédito, fornecida pela Impugnante (ver tabela na fl.
70 e anexos à resposta da Intimação 02), não continha a fundamentação legal que
daria direito ao crédito presumido. A citação das respostas de alguns
fornecedores em outro processo foram anexadas apenas para corroborar a
conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Já a Infração 2 tratou de parte dos
insumos cujas notas continham a fundamentação, mas que, segundo
entendimento da Fiscalização, também não geravam direito ao crédito.
Por essas razões entendo por afastar as glosas relacionadas as embalagens, filmes
STRETCH ou SHRINK, adquiridas da Valfilm, America Tampas e Videolar.
O segundo tópico apresentado pela recorrente diz respeito a regularidade do
creditamento de IPI em virtude do princípio constitucional da não-cumulatividade. Vejamos as
razões recursais:
III.2. Necessidade de reforma da r. decisão recorrida – Da regularidade do
creditamento de IPI em virtude do princípio constitucional da não-
cumulatividade do IPI
(...)
Assim, resta evidente que não se sustenta a alegação consignada pela r. decisão
recorrida no sentido de que a Recorrente pretende obter ampliação dos direitos
concedidos pelo regime fiscal mais vantajoso do artigo 40 do ADCT. Pelo
contrário. Ao se apropriar dos créditos referentes à aquisição dos kits
concentrados, a Recorrente simplesmente busca a efetivação de seu direito
constitucional à fruição do regime de não-cumulatividade do IPI, bem como à
fruição dos benefícios que tem direito em virtude da lógica econômica que
permeia a Zona Franca de Manaus.
Insta esclarecer que, ainda que o STF tenha consolidado entendimento sobre a
impossibilidade de creditamento de IPI em casos gerais de aquisição de insumos
desonerados em sede de repercussão geral ao julgar o RE 398.365/RS, tal
entendimento não se aplica ao presente caso.
Isso porque, a situação peculiar de creditamento de IPI de insumos desonerados
oriundos da Zona Franca de Manaus é objeto do RE 592.891/SP, cuja repercussão
geral foi reconhecida.
Ora, se à situação em disputa fosse aplicável o entendimento fixado pelo STF ao
julgar o RE 398.365/RS, não haveria razão para que o creditamento de insumos
adquiridos da Zona Franca de Manaus continuasse sendo discutido pela Suprema
Corte. Ou seja, se assim fosse, o RE 592.891/SP perderia seu objeto.
(...)
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
32
Pelo exposto, em observância ao princípio constitucional da não-cumulatividade
do IPI e, em virtude da lógica econômica que rege os incentivos fiscais concedidos
à Zona Franca de Manaus, é mister que a r. decisão recorrida seja integralmente
reformada a fim de decretar o cancelamento da glosa dos créditos decorrentes da
aquisição dos kits concentrados.
De plano cumpre relembrar que o objeto da glosa presente neste PAF diz respeito a
produtos adquiridos cujas matérias primas não são extrativas vegetais de produção regional da
Amazônia ocidental. Contudo, por ser objeto do Recurso e para enriquecer o debate, faço uso das
razões já consignadas no Acórdão n.o 3201-009.972 de minha relatoria, julgado na sessão de
julgamento no dia 22 de novembro de 2022.
Partindo da premissa de que os insumos adquiridos pela recorrente, aqui
denominados de “concentrados” são todos classificados em NCMs com atribuição de alíquota
zero, a isenção do imposto em tela, da qual a recorrente acredita ter direito, para os produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus esta prevista, nos artigos 95, III e 81, II, do RIPI/2010 e
no Art. 6o do Decreto-lei n° 1.435, de 16 de dezembro de 1975.
Ademais, acredita a recorrente que ao caso aplica-se o julgado no RE no 592.891-SP
pelo STF, em 25/04/2019, sob a sistemática de repercussão geral, que já teve sua decisão
transitada em julgado2 e foi fixada a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43,
§ 2°, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
__________________________
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um
mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à
redução das desigualdades regionais.
(...)
§ 2o Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
(...)
III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos
por pessoas físicas ou jurídicas;
___________________________
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre
de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de
vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.

2 Trânsito em julgado em 18/02/2021, conforme consulta processual no sítio do STF. Link
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2638514&numeroPr
ocesso=592891&classeProcesso=RE&numeroTema=322
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
33
Observo que se possibilitou, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na
aquisição direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por força de
exceção constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, por se tratar da especial
posição constitucional atribuída à ZFM e da natureza de incentivo regional da desoneração.
Com o trânsito em julgado da referida decisão a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) emitiu a Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME que dispensa
contestação e recursos daquela Procuradoria, com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de
2002, c/c o art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) — Tema 322 RG — RE 592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de que
"há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2°, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT."
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais
de embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero
ou não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins
de aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.
Precedente: RE n° 592.891/SP (tema 322 de Repercussão Geral)
A referida Nota Explicativa foi, ainda, remetida à RFB para os fins da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, de forma a vincular as atividades da RFB ao entendimento judicial
em comento.
Na esfera deste Colegiado, o RICARF determina a reprodução pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.
Dessa forma, em razão de vinculação deste Colegiado ao julgado, a aplicação é
obrigatória para reconhecer o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-
prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
34
isenção, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal STF, no Recurso
Extraordinário no 592.891/SP.
Contudo, cabe agora a leitura do arcabouço normativo que trata da isenção
prevista, com a finalidade de definir se os produtos adquiridos pela AMBEV preenchem os
requisitos necessário. Iniciamos pela análise do art. 81, II, do RIPI/2010 e no Art. 6o do Decreto-lei
n° 1.435, de 16 de dezembro de 1975:
Art. 81, II, do RIPI/2010
Art. 81. São isentos do imposto (Decreto-Lei n o 288, de 28 de fevereiro de 1967,
art. 9 o , e Lei n o 8.387, de 1991, art. 1 o ):
I - os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, destinados, ao seu
consumo interno, excluídos as armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e
automóveis de passageiros;
II - os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, por estabelecimentos
com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas
modalidades de acondicionamento ou reacondicionamento, destinados à
comercialização em qualquer outro ponto do território nacional, excluídos as
armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros e
produtos de perfumaria ou de toucador, preparados ou preparações cosméticas,
salvo quanto a estes (Posições 33.03 a 33.07 da TIPI) se produzidos com utilização
de matérias-primas da fauna e flora regionais, em conformidade com processo
produtivo básico; e
III - os produtos nacionais entrados na Zona Franca de Manaus, para seu consumo
interno, utilização ou industrialização, ou ainda, para serem remetidos, por
intermédio de seus entrepostos, à Amazônia Ocidental, excluídos as armas e
munições, perfumes, fumo, automóveis de passageiros e bebidas alcoólicas,
classificados, respectivamente, nos Capítulos 93, 33 e 24, nas Posições 87.03 e
22.03 a 22.06 e nos Códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex
01) da TIPI
_______________________________
Art. 6o do Decreto-lei n° 1.435
Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na
área definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de
1967.
§ 1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse,
sempre que empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
35
materiais de embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território
nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§ 2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente,
aos produtos elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham
sido aprovados pela SUFRAMA.
Como se vê, a isenção adota como critérios condicionantes ao seu aproveitamento
que os produtos industrializados pelos fornecedores, oriundos da ZFM, utilize matéria prima
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, bem como utilização de matérias-primas da
fauna e flora regionais, em conformidade com processo produtivo básico.
Por seu turno, para a isenção prevista no art. 95, III, que trata da Amazônia
Ocidental, há a possibilidade de aproveitamento dos créditos (crédito incentivado, art. 2373) pelos
adquirentes em outras regiões vejamos:
Art. 95. São isentos do imposto: (...)
III - os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do
Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos
2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto-Lei no
1.435, de 1975, art. 6o, e Decreto-Lei n o 1.593, de 1977, art. 34).
Nesse passo, repita-se que devem ser satisfeitas as seguintes condições
cumulativamente:
1. Que o produto seja elaborado com matéria prima agrícola e extrativa vegetal
de produção regional;
2. Que o estabelecimento seja localizado na Amazônia Ocidental (estados do
Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima);
3. Que o estabelecimento tenha projeto aprovado no Conselho de Administração
da Suframa.
No presente caso o que de fato importa, considerando o principal motivo das glosas
é que consoante a redação do Decreto-lei no 1.435, de 1975, art. 6o, §1o, in fine, e conforme
destaques já feitos, os produtos adquiridos com isenção devem ser empregados no seu processo
industrial matéria prima agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, bem como utilização
de matérias-primas da fauna e flora regionais, entendo-se como regional a amazônia ocidental.
Concluo que o Recurso Extraordinário no 592.891/SP não se aplica ao presente
caso por não haver similitude fática entre as matérias debatidas. Isso porque, não basta tratar

3 Art. 237. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto calculado, como se devido fosse,
sobre os produtos adquiridos com a isenção do inciso III do art. 95 , desde que para emprego como matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao imposto.
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
36
genericamente sobre um determinado tema, transcrevendo teses e ementas do acórdão
comparado, sendo imprescindível demonstrar que os conceitos necessários para a aplicação do
decisum foram abordados, no caso em exame, imperioso que seja afastada a aplicação do
arcabouço normativo que trata dos requisitos indispensáveis a isenção de IPI prevista.
A terceira infração que consta no Auto, trata de glosas de créditos relacionados ao
REFRI (Regime especial de tributação de bebidas frias), sendo as alegações recursais no seguinte
sentido:
III.3. Necessidade de reforma da r. decisão recorrida – Da regularidade do
creditamento de IPI referente à aquisição de mercadorias sujeitas ao regime
monofásico de IPI
(...)
Os créditos glosados se referem às mercadorias enquadradas no REFRI, conforme
dispõem o artigo 4 da Lei no 7.798/8915 e o artigo 58-N da Lei no 10.833/0316. Tal
regime especial determina que o IPI incidirá nos produtos acabados uma única
vez.
Não obstante, a d. Fiscalização e a r. decisão recorrida, equivocadamente, adotam
uma interpretação restritiva do direito ao creditamento do estabelecimento
industrial e equiparado ao industrial, o que viola a intenção do legislador em
instituir tal regime especial de tributação.
A esse respeito, insta mencionar o artigo 226, VIII do RIPI/201017, no qual a
Recorrente fundamenta os créditos ora glosados. Ainda que a r. decisão recorrida
não tenha promovido uma análise aprofundada dos referidos dispositivos, nota-se
que o legislador concedeu o direito ao crédito do IPI relativo aos produtos
recebidos pelos estabelecimentos equiparados a industrial quando a saída dessas
mercadorias for sujeita ao imposto.
Em linha com esse dispositivo, imperioso esclarecer que o artigo 43, X do
RIPI/201018 prevê a suspensão do pagamento do imposto nas operações de
transferência entre um estabelecimento industrial ou equiparado a industrial a
outros da mesma empresa.
Tais dispositivos demonstram que o legislador visou atribuir o recolhimento do IPI
para o momento da operação em que o produto fosse destinado ao comércio. Ou
seja, enquanto o produto estiver em posse do estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial o imposto não será devido.
Nesse sentido, considerando que o estabelecimento da Recorrente é um
estabelecimento industrial, e que a opção pelo regime especial REFRI alcança
todos os estabelecimentos da pessoa jurídica optante, conforme dispõe o artigo
58-J da Lei 10.833/0319, é evidente que o IPI é devido pelo estabelecimento ora
autuado no momento em que este realiza a saída das mercadorias. E, havendo a
incidência do imposto, por consequência, também há o direito à apropriação
dos créditos.
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
37
Ademais, imperioso destacar que, ainda que fosse vedado o registro do crédito
em função de as mercadorias se sujeitarem ao regime monofásico do IPI, o que se
admite apenas em respeito ao princípio da eventualidade, jamais poderia haver a
glosa do IPI creditado.
Isso porque a Recorrente demonstrou que procedeu ao débito do IPI nas saídas
das mercadorias adquiridas ou transferidas de fornecedores optantes do REFRI, o
que pode ser comprovado pela planilha colacionada à Impugnação (Doc. 04 da
Impugnação), a qual sequer foi analisada pela r. decisão recorrida, que se limitou
a afirmar que seria desnecessária a realização de diligência.
Contudo, as provas colacionadas evidenciam claramente que os creditamentos
levados a efeito refletem um recolhimento vinculado. Nesse ponto, a
documentação apresentada relaciona: a) número da Nota; b) a chave de acesso
para consulta da veracidade apresentada; c) descrição precisa da mercadoria,
junto do Código NCM e, o mais importante, d) o quanto de IPI foi destacado na
referida nota.
Dessa forma, as evidências apresentadas aos autos demonstra, que não há que se
falar em ausência de recolhimento de tributo, muito menos em dano ao erário,
visto que o imposto foi recolhido pela Recorrente antes mesmo do início do
procedimento fiscal que ensejou a presente autuação.
(...)
De pronto é preciso destacar que as planilhas que a recorrente cita e que estão nas
e-fls. 389 e seguintes (Doc. 04 da Impugnação) onde consta o“relatório das saídas com débito de
IPI das mercadorias adquiridas de fornecedores optantes do REFRI”, fica evidente estar
demonstrado o quantum de IPI devido lastreado por documento fiscal.

A fiscalização realizou as glosas apresentando as seguintes razões:
TERCEIRA INFRAÇÃO
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
38
Preliminarmente há de se informar que o contribuinte é optante pelo REFRI
(Regime especial de tributação de bebidas frias) Instituído pelo Decreto
6.707/2008 e normatizado pela IN RFB 950/2009. A empresa Londrina Bebidas
LTDA -CNPJ: 02.125.403/0001-92, sucedida por incorporação pela AMBEV, fez a
opção pelo REFRI em 29-12-2008 com vigência a partir de 01-01-2009. Já a
AMBEV fez a opção pelo REFRI em 03-12-2013 com vigência a partir de 01-01-
2014. Para os optantes pelo REFRI implica que a incidência do IPI será: - Uma
única vez (monofásico) na saída do produto do estabelecimento industrial; - Na
nacionalização e na saída do estabelecimento importador equiparado à industrial,
para os produtos estrangeiros; - Na saída do estabelecimento industrializador, nas
operações de industrialização por encomenda.
(...)
Da legislação pinçada acima se verifica que os produtos alcançados pelo REFRI são
tributados uma única vez (regime monofásico) na saída do produto do
estabelecimento industrial (art.58-N, da lei 10.833/2003; art. 204 do RIPI/2010).
De fato, como se verifica do que dispõe os artigos 200 e 204 do RIPI/2010, o
regime monofásico alcança outros produtos além daqueles correspondentes ao
REFRI. O que ocorre é que ao se instituir, em 2008, o REFRI, se reafirmou para os
seus produtos, o regime monofásico através do então introduzido artigo 58-N na
lei 10.833/2003.
Não há previsão para que o destinatário se credite dos valores de IPI destacados
nas notas. Autorização expressa para se creditar, em se tratando daqueles
produtos, só há para o caso disposto no §2o do artigo 204, quando se tratar de
industrialização por encomenda, quando então o encomendante poderá se
creditar do IPI cobrado na saída do estabelecimento executor.
(...)
Analisando a resposta se verifica que o contribuinte se conduziu pelas regras
gerais, e não pelas especificas (art.58-N, da lei 10.833/2003; art. 204 do
RIPI/2010) que dizem respeito aos produtos relacionados no ANEXO II do TIF02.
Os totais mensais constantes do anexo 2 do TIF02 são os valores de IPI creditados
indevidamente a título de créditos básicos e que serão exigidos via Auto de
Infração.
No corpo do Auto de Infração estão listados os totais mensais creditados
indevidamente, sendo que o primeiro valor corresponde ao total mensal da
primeira infração, o segundo valor corresponde ao total mensal da terceira
infração. O terceiro valor que é apresentado para alguns meses, corresponde à
segunda infração.
O estabelecimento não apresentou saldo credor de IPI no período da infração,
conforme Livro de Registro de Apuração de IPI, por conseguinte não há que se
falar em reconstituição da escrita fiscal do tributo.
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
39
(...)
A controvérsia está centrada na interpretação que trata do Regime Especial de
Tributação de Bebidas Frias Refri, como modalidade de tributação opcional, no qual contempla
uma forma diferenciada de apuração, em relação aos demais contribuintes. Esse regime possibilita
redução de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição para o PIS/Pasep,
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), PIS/Pasep Importação e Cofins
Importação, perante ao que dispõe a aplicação do regime de suspensão previsto no art. 42, inciso
X do RIPI/2002 e art. 43, inciso X do RIPI do RIPI/2010, nas transferências de produção do
estabelecimento.
Tem direito a optar pelo regime a pessoa jurídica que industrializa ou importa
refrigerantes, refrescos, cervejas, energéticos, repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos
prontos para o consumo que contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona,
taurina ou cafeína.
A autuação foi lavrada porque a fiscalização entendeu que “não há previsão para
que o destinatário se credite dos valores de IPI destacados nas notas”, observando que o Regime
Especial de Tributação de Bebidas Frias (REFRI), esta previsto nos arts. 58A e 58J a 58T da Lei no
10.833/2003. Entende a fiscalização que o inciso I do art. 58N da Lei no 10.833/2003, determina a
exigência do imposto no regime monofásico:
Art. 58N. No regime especial, o IPI incidirá: (Incluído pela Lei n11.727, de 23 de
junho de 2008)
I uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento
industrial, observado o disposto no parágrafo único; e (Incluído pela Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008)
(...)
Parágrafo único. Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto
será devido na saída do estabelecimento que industrializar os produtos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 58A desta Lei (Incluído pela Lei
no 11.727, de 23 de junho de 2008)
Importante a leitura das considerações consignadas pela decisão recorrida, que de
forma sucinta ratifica o entendimento esboçado pela d. fiscalização. Vejamos:
Compras para comercialização. Produtos sujeitos à incidência monofásica.
21. A impugnante julga que, sendo optante pelo regime especial REFRI, conforme
dispõe o artigo 58-J da Lei 10.833/03, o IPI seria devido pelo estabelecimento ora
autuado no momento em que este realiza a saída das mercadorias e, havendo a
incidência do imposto, por consequência, também faria jus aos créditos
apropriados. Acrescenta que mesmo sendo vedado o registro do crédito em
função de as mercadorias se sujeitarem ao regime monofásico do IPI, não poderia
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
40
haver a glosa uma vez que teria recolhido o imposto na saída, conforme planilha
anexada. Afirma:
"Isso porque nas saídas das mercadorias adquiridas ou transferidas de
fornecedores optantes do REFRI efetuadas pela Impugnante, houve o débito
de IPI, o que pode ser comprovado pela planilha colacionada com a
Impugnação (doc. 04), podendo o fisco, por meio de diligência, examinar
referida documentação, permanecendo ainda a Impugnante à disposição para
quaisquer
esclarecimentos
e/ou
apresentação
de
documentos
complementares necessários, protestando desde já pela sua posterior
juntada."
22. O sujeito passivo estava sujeito ao Regime Especial de Tributação de Bebidas
Frias (REFRI), ou seja, sem poder se creditar do imposto destacado nas notas
fiscais de transferência de bebidas em virtude de: a) se tratar de produtos
acabados destinados a comercialização e não de matérias primas, produtos
intermediários ou material de embalagem; b) o imposto incide sobre os produtos
acabados uma única vez, na saída do estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial, vale dizer, o imposto não é mais devido em operação posterior; c) não
houve operação de industrialização por encomenda, que representa uma exceção
ao regime de incidência única (na industrialização por encomenda, há incidência
do imposto também na saída do estabelecimento encomendante). Dessa forma,
correta a Autoridade Fiscal em proceder a glosa.
23. Quanto à afirmação de que teria recolhido o imposto na saída, a interessada
anexa tão somente planilha e relação de notas, afirmando que as provas devem
ser buscadas pela fiscalização em diligência para apresentação futura.
(...)
27. No caso em exame, consideram-se desnecessárias as diligências propostas
pelo impugnante, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente
julgamento. Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode
ou não cabe ser produzida por uma das partes. Posto isto, deve ser indeferido o
pedido de diligência, nos termos dos artigos acima transcritos.
A questão sob exame tem impacto exclusivamente no que se refere a
impossibilidade da recorrente se creditar do IPI destacado em notas fiscais sobre os produtos
adquiridos de bebidas prontas para o consumo, sob a alegação de que os fornecedores de tais
mercadorias estariam sujeitos à tributação monofásica do IPI, razão pela qual seria vedado o
registro de crédito de IPI na entrada de tais produtos na Impugnante.
Consignado no recurso da ora recorrente, esta afirma que:
“é incontroverso que os créditos glosados se referem a mercadorias enquadradas
no Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias ("REFRI"), conforme dispõe o
artigo 4 da Lei no 7.798/899 e os artigo 58-N da Lei no 10.833/0310. Tal regime
especial determina que o IPI incidirá nos produtos acabados uma única vez, na
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
41
saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, de modo que não
será mais devido na operação seguinte”, assim “a interpretação adotada pela d.
Fiscalização no sentido de que a Impugnante não poderia se creditar por ser
destinatária de produtos sujeitos ao regime monofásico de IPI, haja visto que
contraria o intuito do legislador ao instituir o benefício de creditamento ao
industrial ou ao seu equiparado”.
Antes de seguir adiante, vale pontuar que no Acórdão n.o 3201-011.230, de minha
relatoria enfrentei matéria relacionada ao assunto, sob uma outra perspectiva, qual seja, sobre a
incidência do IPI e do aproveitamento de pagamentos entre estabelecimentos da mesma empresa
quando optante do REFRI, essencialmente quanto ao desvirtuamento do regime monofásico do IPI
com a suspensão do imposto, o que poderia tornar o modelo em plurifásico, ou transformá-lo em
um terceiro modelo.
Naquela oportunidade me alinhei ao voto redigido pela Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário, que embora restou vencido, de igual modo ao voto que apresentei ao
colegiado, convergia com o meu entendimento, digo o Acórdão n.o 3201-005.214.
No contexto apresentado e pelas razões de decidir, restou consignado que “em se
tratando de Regime Especial, que, como dito, não traz expressa disposição acerca do estabelecimento industrial
"eleito", a Regra Geral é exatamente aquela prevista para a apuração regular do IPI, utilizada pela Recorrente. Ou
seja, estabelecimento industrial é todo aquele assim definido pela norma, inclusive os equiparados, não havendo
qualquer conflito na aplicação da regra de suspensão entre estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte”.
E sobre a apuração das saídas com suspensão de estabelecimento diverso do que
foi autuado a relatora também ponderou no sentido de ser indevida. Vejamos as razões do mesmo
voto:
Nesse sentido, caberia à Fiscalização averiguar apenas se os lançamentos
efetuados com suspensão se destinaram a estabelecimento industrial do mesmo
contribuinte. Até porque, a pluralidade de estabelecimentos industriais,
pressupõe também a pluralidade de ações fiscais em cada um dos
estabelecimentos. O que não se poderia admitir é que a Fiscalização em um
destes estabelecimentos pudesse buscar averiguar a regularidade dos demais não
abrangidos pela mesma ação fiscal. E, na hipótese, não há dúvidas de que a
suspensão do imposto foi devidamente declarada. Na eventualidade de se
presumir que o contribuinte não recolheu o IPI no estabelecimento de destino,
cabe a fiscalização e cobrança daquele estabelecimento.
(...)
Ainda assim, em face da possibilidade de entendimento diverso no sentido da
ilegalidade de se promover a saída de mercadorias com a suspensão do IPI no
âmbito do REFRI, reputo pertinente trazer à lume o posicionamento do ilustre
Conselheiro ROSALDO TREVISAN, que, a par de defender a impossibilidade de tal
procedimento (entendimento diverso ao aqui exposto), legitima o
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
42
aproveitamento do IPI recolhido nas etapas subsequentes, visando a evitar a
dupla incidência do imposto.
Confira-se o Acórdão 3403.003.602, de 25 de fevereiro de 2015, ementa e trecho
do voto:
(...)
O trabalho fiscal, a meu ver, corrobora exatamente a minha manifestação anterior
no sentido de que a aplicação da suspensão pelo contribuinte não impediria que a
Fiscalização efetuasse a devida verificação quanto ao adimplemento do IPI. A
Fiscalização possui acesso à escrituração contábil do contribuinte e possui, assim,
elementos capazes de viabilizar a verificação quanto ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, fato que este PAF se diferencia do PAF no 16095720110/2014-23, julgado
pelo acórdão acima mencionado, face não haver maiores digressões acerca do artigo 43, X do
RIPI/2010 que prevê a suspensão do pagamento do imposto nas operações de transferência entre
um estabelecimento industrial ou equiparado a industrial a outros da mesma empresa, ponto
fulcral na decisão que esta turma enfrentou na sessão realizada em 24/10/2023, onde este relator
concluiu que:
Em suma, não assiste razão à fiscalização em autuar o contribuinte por dar saída
dos produtos com suspenção, visto que a lei não condiciona de forma taxativa que
a tributação tenha que ser na saída do estabelecimento industrial que o
industrializou, podendo o contribuinte recolher de forma postergada.
Posto isto, ciente de que no arcabouço legislativo que rege a matéria, só há
previsão para que o destinatário se credite dos valores de IPI destacados nas notas, quando se
tratar de industrialização por encomenda, quando então o encomendante poderá se creditar do
IPI cobrado na saída do estabelecimento executor (§2o do artigo 204). A questão a ser apreciada
neste PAF, ganha contornos outros que este relator tende a concordar em parte, com as
considerações impugnadas pela recorrente, quando sinaliza que houve fragilidade no escopo do
trabalho realizado pela fiscalização, visto que não levou em consideração na escrita fiscal e
contábil da Recorrente o lançamento de débito de IPI na saída das mercadorias. Do mesmo modo
caminhou a decisão a quo, que também deixa este importante dado fora do alcance para
sustentar seus argumentos.
Digo isso, em observância ao que acertadamente pontua a recorrente, nos excertos
abaixo reproduzidos:
Ademais, a d. Fiscalização poderia arguir, quando muito, que ocorreu
pagamento a destempo do IPI. Nesse cenário, ressalta-se que a legislação prevê
apenas o lançamento de juros de mora e multa isolados, conforme dispõe o
artigo 43 da Lei no 9.430/9620 e o artigo 569, §1o, IV do RIPI/201021, e não a
glosa de créditos.
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
43
Contudo, a despeito de reconhecer a aplicabilidade do referido dispositivo legal
ao presente caso, a d. Fiscalização, equivocadamente, deixou de aplicá-lo, tendo
optado por glosar os créditos apropriados pela Recorrente, mediante exigência de
IPI acompanhado de multa e juros. Ponto esse que sequer, novamente, foi
abordado pela r. decisão recorrida.
Ante o exposto, resta evidente a necessidade de reforma da r. decisão recorrida, a
fim de que seja reconhecida a legitimidade do creditamento de IPI efetuado pela
Recorrente em relação às aquisições de mercadorias sujeitas ao regime de
tributação monofásico do IPI ou, caso entenda pertinente, a conversão em
diligência para apurar o saldo de débito recolhido nas operações a respaldar os
respectivos créditos.
Diante de todo o exposto, das constatações presentes neste processo, me inclino a
proferir este voto, no sentido de que havendo saída tributada dos produtos em destaque, com a
devida comprovação de seu recolhimento, o presente lançamento configuraria bis in idem, tendo
por consequência o direito aos créditos glosados, referente as bebidas sujeitas ao regime
monofásico.
Nesse sentido, encontramos alguns precedentes neste E. CARF, entre eles um
citado pela própria recorrente, o acórdão no 3402002.933, de relatoria da Ex-Conselheira Thais
De Laurentiis Galkowicz, onde por maioria de votos, a turma deu provimento ao recurso
voluntário desse mesmo contribuinte, que reverteu a glosa dos créditos, afastando o bis in idem, o
que restou ressalvado que os saldos da escrita fiscal fossem devidamente reconstituídos,
considerando os valores glosados a cada período de apuração. Passo a reproduzir a ementa e os
excertos do voto proferido pela relatora, que motivaram o deslinde do caso:
“IPI. “BIS IN IDEM”. BEBIDAS. REGIME MONOFÁSICO. COMPROVAÇÃO.
PAGAMENTO. Restando comprovado que o contribuinte debita os impostos
indevidamente creditados na saída dos produtos em alienação a terceiros,
oferecendo tudo quanto devido à tributação pelo regime monofásico, significa
que não existe falta de pagamento do imposto a ensejar a cobrança do IPI.
Recurso provido em parte”. (CARF, Processo 1870.731952/2011-69, Acórdão
3402-002.933, 4a Câmara/2a Turma Ordinária, d. j. 24/02/2016)
(...)
“A fiscalização constatou que a Recorrente está sujeita à tributação monofásica
do IPI (artigo 4o da Lei 7.798/89 e artigo 58-A, 58-B, 58-J e 58- U da Lei no
10.833/2003), razão pela qual estaria vedado o registro de créditos nas entradas
dos produtos na filial autuada. Assim, foi feita a glosa dos montantes
indevidamente apropriados.
Sobre esse ponto, a Recorrente defende-se afirmando que o estabelecimento
autuado obrigatoriamente debita os impostos creditados na saída dos produtos
em alienação a terceiros. Dessarte, não poderia haver cobrança do tributo, pois o
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
44
mesmo foi recolhido antes do início do procedimento de fiscalização, havendo,
quando muito, pagamento a destempo do IPI.
Com relação a este item defesa da Recorrente, este Conselho requereu diligência,
para que fosse comprovada a alegação da defesa.
(...)
Conclui-se, assim, que realmente o que faltava para a solução da questão era a
prova do pagamento alegado pela Recorrente, o que foi comprovado pelos
documentos anexados aos autos conjuntamente com o Termo de Constatação.
Por fim, ressalto que em fls. 602.599 encontra-se manifestação da Fiscalização
sobre o Termo de Constatação ad KPMG, que não refuta as conclusões
numéricas alcançadas naquele trabalho.
(...)
Por conseguinte, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para que os 84,31% correspondentes às saídas de produtos monofásicos (que
geraram os créditos básicos glosados), seja aplicado aos valores glosados sob
essa rubrica em cada período de apuração, conforme discriminado na fl. 06, a
fim de que seja revertida a glosa nesse percentual, afastando o bis in idem.”
(g.n.)
No mesmo sentido, ainda, o Presidente e Relator Antônio Carlos Atulim, no julgamento do
Processo no 13116.720483/2012-59 afirma:
“(...) No que concerne às saídas em que houve débito do imposto, embora se
tratem de débitos indevidos, pois os produtos estavam sob o regime monofásico,
é inegável que a glosa dos créditos sem levar em consideração esses débitos
(ainda que indevidos) gera um bis in idem, pois o mesmo estabelecimento
acabará pagando IPI duas vezes pelo mesmo fato.” (CARF, Processo no
13116.720483/2012-59, Acórdão 3402002.927, 4a Câmara/2a Turma Ordinária, d.
j. 24/02/2016) (g.n)
Em que pese não ter sido alvo de controvérsia nos autos, sabendo que cada
processo reserva suas peculiaridades, dado a vasta possibilidades de interpretar o cipoal de
normas intrínsecos ao sistema tributário nacional, vale pontuar uma citação consignada no já
mencionado voto proferido pelo ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan:
Contudo, é preciso analisar a informação prestada pela recorrente de que os
estabelecimentos da AMBEV S.A. que receberam os produtos transferidos pelo
estabelecimento autuado efetivamente recolheram o IPI, nos moldes
estabelecidos na legislação que rege o REFRI (inclusive com exemplos e
documentos juntados, e evidências de que tanto a fiscalização quanto a DRJ
observaram a sistemática de recolhimento, mas a entenderam irrelevante ao
deslinde do presente processo).
Então, não se pode simplesmente tratar a operação como mera falta de
recolhimento, na linha seguida pelo fisco.
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
45
Se o REFRI é aplicável a todos os estabelecimentos da empresa, e se comprova
que um estabelecimento da empresa efetuou o recolhimento, ainda que se
respeite a autonomia dos estabelecimentos, qualquer pagamento por outro
estabelecimento se torna indevido. E aí assiste razão ao argumento de existência
de dupla cobrança, pelo fisco.
Deveria a fiscalização ter prosseguido nas verificações (ainda que fosse para
checar se efetivamente os recolhimentos efetuados pelos demais
estabelecimentos respeitaram integralmente a forma de cálculo prevista para o
REFRI).
Retornando-se ao art. 58N da Lei no 10.833/2003, percebe-se facilmente que o IPI
incide uma única vez.
Não se pode então ignorar recolhimentos efetuados pela empresa (ainda que por
outros estabelecimentos) com a nítida e declarada intenção de saldar o débito
decorrente da incidência de que trata o art. 58N, ainda mais quando o art. 58J da
mesma lei afirma textualmente que a opção pelo REFRI se estende a todos os
estabelecimentos e a todos os produtos. Não faz sentido, assim, que um dos
estabelecimentos recolha o IPI e o outro igualmente o recolha, sobre a mesma
base, em relação aos mesmos produtos. Afinal de contas, a incidência deve ser,
nos termos da lei, única.
Com efeito, de todo o exposto, desde que devidamente comprovado que uma
parcela dos produtos sujeitos ao regime monofásico que geraram créditos indevidos na entrada
foi tributado e recolhido, para os mesmos produtos e sobre a mesma base na saída, reverte-se a
glosa.
No que se refere a multa de ofício aplicada insurge-se a recorrente alegando ter
caráter confiscatório, conforme destaques abaixo:
(...)
Improcedência e ilegalidade da multa – Vedação ao Confisco
Não obstante, ressalvadas as inconsistências e nulidades que atingem o
lançamento em tela, é preciso destacar que, ao contrário do salientado pela r.
decisão recorrida, a multa de ofício aplicada ao caso e exigida isoladamente tem
caráter confiscatório e, também por essa razão, não merece prevalecer. É que a
multa aplicada nos autos atinge o montante de R$ 35.411.022,63, com base na
capitulação prevista no art. 80 da Lei n. 4.502/64, correspondendo ao valor
proporcional de 75% do montante dos supostos créditos apropriados
indevidamente pela Recorrente.
(...)
Em relação ao pretenso aspecto confiscatório da multa de oficio lançada, no
percentual de 75%, melhor sorte não socorre a impugnante, pois a vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
46
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Portanto, a
multa foi aplicada em observância aos normativos legais que regem a matéria.
Ademais, essa verificação de que a multa aplicada teria caráter confiscatório e seria
inconstitucional, ora pretendida pela Impugnante, exacerba a atribuição originária desse órgão
administrativo, que essencialmente é a de órgão revisor dos atos praticados pela Administração,
bem como invade competência atribuída especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal.
Nesse mesmo sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) veda
aos membros de Turmas de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade, conforme o enunciado da Súmula no 2 (Portaria MF no 383, publicada no
DOU de 14/07/2010), transcrito a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, correta a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, conforme
preceitua o art. 80 da Lei n. 4.502/1964. Com isso, rejeita-se a pretensão da Impugnante.
Por fim, alega a recorrente ser ilegal a Cobrança de Juros sobre a Multa, vejamos:
(...) Ainda que não se admitam os argumentos trazidos pela Recorrente, o que se
admite apenas a título de argumentação, importa mencionar, em homenagem ao
princípio da eventualidade, que os juros calculados com base na Taxa Selic não
poderão ser exigidos sobre a multa de ofício lançada, por absoluta ausência de
previsão legal. Ora, como é sabido, não se pode confundir os conceitos de tributo
e de multa. Multa é penalidade pecuniária, não é tributo. É o que se verifica com
clareza pela leitura da definição de “tributo”, contida no artigo 3o do CTN. (...)
Sobre o tema destaco posicionamento pacífico no CARF no sentido de que a
obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional, logo, sobre o
crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa
Selic.
Assim, aplica-se ao caso a súmula CARF n.o 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Concluo por devida a incidência de juros sobre a multa.
Conclusões
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares
e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO para: (i) afastar as glosas relacionadas as embalagens,
filmes STRETCH ou SHRINK, adquiridas da Valfilm, America Tampas e Videolar; e (ii) – para que
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
47
sejam afastadas as glosas dos créditos básicos constantes da autuação, a fim de evitar a dupla
incidência do imposto, em respeito ao art. 58N da Lei no 10.833/2003, então vigente a época dos
fatos, desde que devidamente comprovado que uma parcela dos produtos sujeitos ao regime
monofásico que geraram créditos indevidos na entrada foi tributado e recolhido, para os mesmos
produtos e sobre a mesma base na saída.

Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator designado
Tendo sido designado redator do voto vencedor em relação às matérias (i) créditos
decorrentes da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
isentos oriundos da Zona Franca de Manaus – ZFM – (Primeira Infração) e (ii) crédito no âmbito do
regime tributário denominado Refri (Terceira Infração), passo a discorrer acerca das posições que
restaram vencedoras na turma.
Esclareça-se que, em relação à matéria identificada no item “i” supra (Primeira
Infração), este Relator já votou em sentido oposto ao aqui adotado, vindo a rever seu
posicionamento a partir do estudo mais meticuloso das questões envolvidas nas operações da
espécie, bem como da legislação e da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF).
I.
Crédito. Insumos oriundos da ZFM (Primeira Infração).
Na autuação, a fiscalização considerou que, embora fossem isentos do IPI, por
serem oriundos da Zona Franca de Manaus (ZFM), por força do inciso II do art. 81 do Regulamento
do IPI de 2010 (RIPI 2010), nem todos os produtos adquiridos pelo ora Recorrente para utilização
no seu processo industrial davam direito ao crédito presumido de IPI instituído pelo art. 237 do
mesmo regulamento, entendimento esse acolhido pelo julgador de primeira instância e pelo
relator.
Os referidos dispositivos assim dispõem:
Art. 81. São isentos do imposto (Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, art.
9o, e Lei no 8.387, de 1991, art. 1o):
(...)
II - os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, por estabelecimentos
com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da
Fl. 3401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
48
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas
modalidades
de
acondicionamento ou
reacondicionamento,
destinados
à
comercialização em qualquer outro ponto do território nacional, excluídos as armas
e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros e produtos de
perfumaria ou de toucador, preparados ou preparações cosméticas, salvo quanto a
estes (Posições 33.03 a 33.07 da TIPI) se produzidos com utilização de matérias-
primas da fauna e flora regionais, em conformidade com processo produtivo básico;
[...]
Art. 95. São isentos do imposto:
(...)
III - os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do
Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos
2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto-Lei no 1.435,
de 1975, art. 6o, e Decreto-Lei n o 1.593, de 1977, art. 34).
[...]
Art. 237. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do
inciso III do art. 95, desde que para emprego como matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos
ao imposto (Decreto-Lei no 1.435, de 1975, art. 6 , § 1 ). (g.n.)
Verifica-se dos dispositivos supra que a isenção é a regra em se tratando de
aquisição de produtos industrializados na Zona Franca de Manaus (ZFM), observadas as exceções,
havendo, na legislação, a previsão do direito ao desconto de crédito presumido em relação aos
produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, mas desde que tais produtos
sejam utilizados como matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem na
industrialização de produtos sujeitos ao imposto.
A fiscalização glosou os créditos presumidos em relação a produtos em que se
constatou a não utilização de matérias-primas agrícolas e extrativas oriundas da Amazônia
Ocidental, razão pela qual se lançou o imposto, via auto de infração, relativamente aos valores
que reduziram os débitos de IPI pelos descontos indevidos a título de IPI Presumido, procedimento
esse referendado pela Delegacia de Julgamento (DRJ) e pelo relator deste processo.
Nota-se que não se controverteu no procedimento fiscal acerca da natureza de
insumo (matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem) dos produtos adquiridos
pelo Recorrente sob análise nestes autos, nem sobre sua classificação fiscal, encontrando-se eles
identificados no Relatório Fiscal como: “CONC NAT S GA FE1430 BOMBONA10L KIT”; “CONC NAT S
Fl. 3402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
49
GA DIET FE1431 BOMBONA10L KIT”; CONC NAT S GA DIET FE1431 BOMBONA10L KIT
(concentrados de limão, tônica e laranja, concentrado Pepsi etc.).
Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 592.891/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória por
parte deste colegiado, ex vi do art. 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023, decidiu nos seguintes termos: "Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT" (g.n.).
A ementa da referida decisão do STF encontra-se assim redigida:
TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
– IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
ARTIGOS
40,
92
E
92-A
DO
ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, §
3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da
região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na
verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no
artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito
presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a
realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil e da soberania nacional. (g.n.)
Merecem destaque os seguintes excertos do voto da Relatora, Ministra Rosa
Weber:
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Senhor Presidente, a controvérsia
submetida à apreciação desta Suprema Corte é a possibilidade de apropriação dos
créditos decorrentes de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção. Ostenta, sem
dúvida, envergadura constitucional e está a merecer acurada análise, exercício no
qual alguns questionamentos prévios exigem enfrentamento.
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
50
A Corte de origem, ao exame da apelação manejada contra juízo de improcedência,
por unanimidade, reconheceu o direito ao creditamento no caso de produtos
adquiridos diretamente da Zona Franca de Manaus. Reproduzo a ementa:
(...)
5. À falta de reconhecimento expresso na legislação infraconstitucional do direito
ao benefício fiscal consistente no aproveitamento de créditos presumidos nas
aquisições de produtos isentos oriundos da ZFM - caso contrário, por óbvio,
inexistiria a lide entre o Fisco e o contribuinte -, pergunta-se: há fundamento
constitucional para o reconhecimento de créditos presumidos nas aquisições de
produtos isentos do IPI quando oriundos da ZFM?
Consoante o acórdão fustigado, relembro, é imperativo o reconhecimento dos
referidos créditos sob pena de serem anulados os efeitos da isenção do IPI e, assim,
ser contrariada a finalidade da criação da ZFM. Como a não cumulatividade
albergada no art. 153, o 3o, II, da nossa Lei Fundamental a tanto não se presta,
consoante a reafirmada jurisprudência da Casa, resta saber se a Constituição confere
à peculiar isenção da sub-região de Manaus força suficiente para tanto.
(...)
O fato de a Constituição Federal encampar o desenvolvimento da Zona Franca de
Manaus, constitucionalizando os dispositivos do Decreto Lei no 288/1967,
transformou-os, no dizer de Ives Gandra da Silva Martins, em verdadeira norma
constitucional de exceção, “fugindo, pois, à normatividade tributária constitucional
estatuída no capítulo I do Título VII da Lei Suprema, que disponha diversamente.”
(...)
6. Nessa esteira, o tema em exame está a exigir desta Suprema Corte olhar
igualmente sensível às particularidades e consequências que envolvem créditos do
IPI decorrentes de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos da
Zona Franca de Manaus.
E, exatamente por se tratar, consoante já asseverado, de caso líder, cujo elemento de
distinção é a região denominada Zona Franca de Manaus – a qual se qualifica pelo
constitucional comando de incentivo ao desenvolvimento -, submetida a regime
jurídico especialíssimo e não permanente, modelo exclusivo na federação brasileira,
de inestimável relevância para a República, é imperioso, a meu juízo, emprestar à
espécie solução consentânea com as particularidades de que se reveste.
(...)
Assim, esta isenção em especial não pode ser tratada, conforme os comandos da
Constituição, como isenção comum, pois diz respeito a uma área de incentivos
fiscais com posição diferenciada pela própria Constituição. “A diferenciação da
Zona Franca de Manaus, no que se refere a benefícios fiscais, deve-se a sua
diferença geográfica e econômica. Sendo ela, de fato, diferente por razões
geográficas e econômicas, deve ser tratada, de direito, de modo diferente, para que,
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
51
um dia, possa ficar, de fato, igual e, a partir de então, ser submetida a regras iguais.
Em suma, sendo diferente, ela precisa de regras diferentes que possam promover a
sua igualdade”, assevera Humberto Ávila na obra citada.
(...)
Não atentar para a peculiaridade dos benefícios fiscais para Zona Franca de
Manaus, desconsiderando a sutileza da isenção do IPI para esta área cujos
incentivos foram preservados pela Constituição, é esvaziar o próprio sentido desta
especial medida desonerativa e abandonar todas as razões que a justificam, tal como
entendido no Tribunal de origem.
Está entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir
uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, reduzir
as desigualdades sociais e regionais, conforme artigo 3o da Constituição. (...)
Ainda, encontram-se, entre os princípios constitucionais da ordem econômica, a
soberania nacional, a defesa do meio ambiente e a redução das desigualdades
regionais e sociais, conforme artigo 170 da Constituição e, como fundamento da
ordem econômica, assegurar a todos uma existência digna. Para tentar combater
essas desigualdades fáticas - regionais e sociais – a Constituição dispõe sobre os
incentivos regionais no seu artigo 43 e prevê a importância de incentivos fiscais para
promoção do equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes
regiões do País, conforme seu artigo 151, I.
Não bastasse, o constituinte originário assentou expressamente a preservação dos
incentivos fiscais para Zona Franca de Manaus em razão da busca pelo
desenvolvimento nacional através da redução das desigualdades regionais. A
isenção de IPI para produtos oriundos da sub-região de Manaus atua em prol do
pacto federativo para que a assimetria de direito possa corrigir a assimetria de fato e
assim confere tratamento desigual para situações desiguais.
(...)
Logo, a interpretação dos benefícios fiscais direcionados para Zona Franca é ampla,
ou seja, o mais abrangente possível para neutralizar as desigualdades existentes. O
artigo 40 do ADCT não beneficiou a Zona Franca de Manaus com uma mera
formalidade, como asseverou esta Corte Constitucional na ADI no 2348. A Zona
Franca de Manaus “é, na verdade, um nome que encabeça uma realidade
normativa e material caracterizada pela manutenção da área de livre comércio com
os seus incentivos fiscais, conforme trecho do voto do Ministro Marco Aurélio neste
julgado do Supremo.
Nessa linha, a interpretação apropriada, à luz da Constituição como um todo - o
ordenamento jurídico é um sistema, nas lições de Canaris, o que pressupõe unidade,
equilíbrio e harmonia, conforme magistério doutrinário do Ministro Luís Roberto
Barroso ao refletir sobre o princípio da unidade da Constituição -, é aquela que
procura dar máxima efetividade aos incentivos fiscais direcionados para a
potencialização do desenvolvimento da Zona Franca de Manaus.
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
52
(...)
O direito tributário é um importante instrumento para o alcance de finalidades
estatais. Este funcionamento da tributação é reconhecido pela Constituição no caso
da Zona Franca de Manaus, pois o incentivo fiscal direcionado para esta área é um
meio de promover o desenvolvimento da região e do país.
(...)
7. De outra parte, a exigência de lei federal específica para a concessão de subsídio
ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, de que trata o art. 150, § 6o, da CF, tem lugar, certamente, nas hipóteses
em que a incidência de determinado tributo é a regra aplicável. De certo não é
caso, à luz do exposto, quando a própria Constituição se adiantou em assegurar a
isenção, como no art. 40 do ADCT, relativamente à Zona Franca de Manaus.
(...)
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem,
que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no
caso de isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas
operações tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo
que o adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus
(isentos) “nada mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas
palavras de José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo. Também neste
sentido, Hugo de Brito Machado.
(destaques nossos)
Nota-se do voto da Ministra Rosa Weber que a isenção na aquisição de produtos
fabricados na ZFM tem origem constitucional, podendo-se extrair dessa intelecção que tal isenção
não se submete à prévia edição de lei ordinária assegurando esse direito, condição essa que não
inviabiliza o desconto de crédito do IPI na operação, pois, no dizer da Ministra, “no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações tributadas
realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente de produtos
oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada mais fará do que adotar a alíquota
prevista no direito positivo”.
Nestes autos, tem-se por configurada uma situação fática que se subsome àquela
prevista na decisão do STF, encontrando-se, portanto, assegurado o direito do Recorrente de se
creditar do imposto nas aquisições isentas de concentrados junto à ZFM utilizados na fabricação
de bebidas não alcóolicas, mas desde que haja previsão na TIPI de alíquota positiva para os
mesmos produtos, direito esse não conspurcado pela não configuração dos requisitos do crédito
presumido de IPI previsto nos artigos 95, inciso III, e 237 do RIPI/2010.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio da Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020, externou seu entendimento quanto ao
alcance da decisão do STF no RE 592.891, vindo a concluir nos seguintes termos:
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
53
24. Ante o exposto, propõe-se a inclusão do tema objeto da presente Nota
Explicativa na lista de dispensa de contestação e recursos desta Procuradoria-Geral,
com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) – Tema 322 RG – RE 592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de que “há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou
não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins de
aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.
Precedente: RE no 592.891/SP (tema 322 de Repercussão Geral) (destaques nossos)
Constata-se, do excerto supra, que o contribuinte poderá se creditar do imposto
nas aquisições isentas de concentrados junto à ZFM utilizados na fabricação de bebidas não
alcóolicas por empresa situada fora da região, mas desde que haja previsão na TIPI de alíquota
positiva para os mesmos produtos.
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) já decidiu, em processo
do mesmo contribuinte destes autos, envolvendo a mesma matéria, no mesmo sentido, conforme
se verifica da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO
"FICTO" DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS COM ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão Geral, que
cabe o creditamento "ficto" (como se devido fosse) do IPI nas aquisições de
insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus, observado que o insumo
tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI no
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
54
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
(Acórdão
9303.015.030,
rel.
Liziane
Angelotti Meira, j. 10/04/2024 – g.n.)
Nota-se que a decisão da CSRF vai na mesma direção adotada pela PGFN,
destacando-se, aqui, que, por não se controverter nos presentes autos acerca da classificação
fiscal dos insumos adquiridos pelo Recorrente, na decisão final que vier a ser executada pela
repartição de origem, a autoridade administrativa deverá verificar a alíquota de IPI aplicável a
cada tipo de produto, exsurgindo desse procedimento a possibilidade de desconto de crédito do
imposto nos casos de alíquota positiva na TIPI, excetuando-se, por óbvio, os produtos sujeitos à
alíquota zero ou não tributados.
Num outro ângulo, tendo o trabalho da fiscalização se restringido à glosa do crédito
presumido de IPI previsto nos artigos 95, inciso III, e 237 do RIPI/2010, mostra-se verossímil que se
trata de produtos com alíquota positiva na TIPI, pois, do contrário, o procedimento não se
justificaria.
Nesse sentido, o voto vencedor da turma foi no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário no que tange aos créditos decorrentes da aquisição de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem isentos oriundos da Zona Franca de Manaus –
ZFM.
II.
Crédito. Refri (Terceira Infração).
Conforme destacado pela fiscalização, o contribuinte é optante pelo Refri (Regime
especial de tributação de bebidas frias) instituído pelo Decreto no 6.707/2008 e normatizado pela
IN RFB no 950/2009, cuja incidência do IPI ocorre em três hipóteses: (i) uma única vez, na saída do
produto do estabelecimento industrial (regime monofásico), (ii) na nacionalização e na saída do
estabelecimento importador equiparado a industrial de produtos estrangeiros e (iii) na saída do
estabelecimento industrializador nas operações de industrialização por encomenda.
No caso dos presentes autos, os produtos alcançados pelo Refri são tributados no
regime monofásico, portanto, uma única vez, conforme art.58-N da Lei no 10.833/2003 e art. 204
do RIPI/2010, verbis:
Art. 58-N. No regime especial, o IPI incidirá: (Revogado pela Lei no 13.097, de 2015)
I – uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento
industrial, observado o disposto no parágrafo único; e (Incluído pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeito)
[...]
Art. 204. Os produtos sujeitos ao regime previsto no art. 200 pagarão o imposto uma
única vez, ressalvado o disposto no § 1 o deste artigo: (Revogado pelo Decreto no
10.668, de 2021)
I - os nacionais, na saída do estabelecimento industrial, ou do estabelecimento
equiparado a industrial; Conforme se confirma nos dispositivos supra, a incidência do
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
55
IPI no referido regime monofásico (Refri) se dá somente na saída do estabelecimento
industrial, previsão essa taxativa e que não deixa espaço para vislumbres acerca de
possível aplicação de suspensão do imposto destacado na nota fiscal ou de desconto
de crédito no contexto da não cumulatividade, dado tratar-se de uma opção do
legislador em restringir, na hipótese, tal mecanismo de apuração do imposto (regra
específica), observada a exceção ali definida (parágrafo único do art. 58-N da Lei no
10.833/2003) , não aplicável ao presente caso.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.895.255, relativo às
contribuições PIS e Cofins não cumulativas, cuja decisão deve ser obrigatoriamente adotada pelos
conselheiros do CARF, decidiu que, no regime da tributação monofásica, não se aplica o princípio
da não cumulatividade, “estabelecendo-se a negativa de constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (negativa de creditamento).” Tal decisão se
aplica, também, aos casos de incidência de IPI, pois o instituto da monofasia é único, não se
amoldando em razão da espécie de tributo sob análise.
Ao questionar o contribuinte acerca do procedimento adotado pelo
estabelecimento na apuração do IPI, a fiscalização obteve a resposta de que ele se conduzira pelas
regras gerais da não cumulatividade e não pelas especificas, creditando-se do imposto destacado
na nota fiscal emitida pelo estabelecimento fabricante a título de crédito básico.
Contudo, não se pode olvidar que a apuração do IPI se rege, dentre outros, pelo
princípio da autonomia dos estabelecimentos, o que impede, salvo autorização legal específica, a
transferência de créditos entre eles.
A fiscalização ressaltou que o estabelecimento auditado não apresentou saldo
credor de IPI no período da infração, conforme Livro de Registro de Apuração de IPI, razão pela
qual se mostrou desnecessária a reconstituição da escrita fiscal, dado tratar-se de mera glosa de
créditos indevidos.
A DRJ, por seu turno, destacou que o Recorrente, para demonstrar o recolhimento
do imposto na saída, anexou apenas uma planilha e relação de notas, afirmando que as provas
deviam ser buscadas pela fiscalização em diligência para apresentação futura, alegação essa que
somente se aplicaria, segundo o julgador a quo, nos casos de falta ou equívoco na instrução dos
autos, dado tratar-se de prova cujo ônus cabe ao pleiteante do direito creditório.
No Recurso Voluntário, o Recorrente argumenta que a fiscalização e a DRJ
adotaram, equivocadamente, uma interpretação restritiva do direito ao creditamento do
estabelecimento industrial e do equiparado ao industrial, o que, segundo ele, viola a intenção do
legislador ao instituir tal regime especial de tributação.
Segundo ele, ao estabelecimento equiparado a industrial, o legislador concedeu o
direito ao crédito do IPI relativo aos produtos por ele recebidos quando a saída dessas
mercadorias for sujeita ao imposto, uma vez que o artigo 43, inciso X, do RIPI/2010 prevê a
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
56
suspensão do pagamento do imposto nas operações de transferência entre um estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial a outros da mesma empresa.
Referida argumentação não se coaduna com a hipótese normativa sob comento,
pois nela se estipulou, taxativamente, que o imposto seria exigido na saída do estabelecimento
industrial, inexistindo a previsão de qualquer sopesamento que possa flexibilizar tal regra, como a
alegada atribuição dada pelo legislador de recolhimento do IPI somente no momento da
destinação do produto ao comércio.
No Recurso Voluntário, mais uma vez o Recorrente faz referência à planilha
rejeitada pela DRJ que comprovaria o lançamento a débito do IPI nas saídas das mercadorias
adquiridas ou transferidas de fornecedores optantes do Refri, apuração essa que deveria ter sido
feita, segundo ele, no momento da fiscalização ou por meio de diligência/perícia, não se dando
conta de que a lei não autoriza a postergação do recolhimento do imposto, conforme pretendido
por ele.
Permitir que a pessoa jurídica possa definir o momento do pagamento do IPI, a seu
arbítrio, é uma medida que se esquiva do regime monofásico, este definido, dentre outros
fundamentos, em razão da necessária simplificação da tributação que favoreça um controle mais
efetivo, controle esse que se fragiliza diante de medidas aleatórias, não reguladas pela legislação,
definidas de acordo com o interesse do sujeito passivo.
A apreciação de argumentos acerca de ausência de dano ao Erário ou de bis in idem
foge da competência deste colegiado, cuja atuação deve se orientar pela legislação tributária
válida e vigente à época dos fatos controvertidos.
Esta turma de julgamento já decidiu nesse mesmo sentido, conforme se verifica da
ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010 REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO
DE BEBIDAS FRIAS (REFRI). INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO. SAÍDA DO
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. INCOMPATIBILIDADE.
Conforme art. 58-N da Lei no 10.833/2003, o IPI incidia uma única vez sobre os
produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial da pessoa jurídica optante
do Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias (REFRI), não podendo, assim, as
saídas para outros estabelecimentos da empresa se darem com suspensão do
imposto nem haver o creditamento do imposto pelo destinatário.
AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS.
PAGAMENTO
POR
OUTRO
ESTABELECIMENTO. NÃO APROVEITAMENTO.
Na apuração do IPI, vige o princípio da autonomia dos estabelecimentos, plasmado
no parágrafo único do art. 51 do CTN, combinado com o art. 57 da Lei no 4.502/1964.
Os pagamentos realizados por outros estabelecimentos da pessoa jurídica, não são
por ela aproveitados, por não ser possível o rastreamento direto, nas filiais
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.911 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722039/2017-38
57
recebedoras das bebidas com suspensão do IPI, das saídas vinculadas
inequivocamente àquelas mercadorias transferidas do estabelecimento industrial
autuado para as demais filiais da empresa. (Acórdão 3201-011.230, red. Ricardo
Sierra Fernandes, j. 24/10/2023)
Diante do exposto, o voto vencedor da turma foi no sentido de negar provimento
ao Recurso Voluntário quanto a essa matéria.
III.
Conclusão.
Considerando o acima exposto, este voto vencedor caminha no sentido de dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário quanto aos créditos decorrentes da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus (ZFM) e lhe negar provimento no que se refere aos créditos no âmbito do
regime tributário denominado Refri.
Assinado digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 3411
DF CARF MF
Original